Tribunal: TJPA
Processo: 0802523-94.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802523-94.2021.8.14.0051

RECORRENTE: RONILDO ARRUDA SILVA, TIAGO VIANA FEITOSA, WEVERTON NONATO FLORINDO, MAGNO ANDRE RABELO SIMOES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º
0802523-94.2021.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM-PA

RECORRENTE: TIAGO VIANA FEITOSA

RECORRENTE: MAGNO ANDRE RABELO SIMÕES

RECORRENTE: RONILDO ARRUDA FEITOSA

RECORRENTE: WEVERTON NONATO FLORINDO

DEFENSORIA PÚBLICA:

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, III E VI, C/C ART.1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.072/90, C/C ART. 148 E ART.288, DO CPB, C/C ART.29 E ART.69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

EXCLUSÃO DOS DEPOIMENTOS APÓCRIFOS
. TESE REJEITADA.
Na hipótese, considerando-se que os relatos prestados em delegacia, foram ratificados em juízo, e que as demais provas coligidas aos autos trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito tipificado no
artigo 121, § 2º, incisos I, III e VI, c/c art.1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, c/c art. 148 e art.288, do CPB, c/c art.29 e art.69, ambos do Código Penal Brasileiro
, o que denota que a presente sentença de pronúncia não foi fundamentada apenas nos relatos de depoimento apócrifo no inquérito policial, como quis parecer as Defesas, muito pelo contrário, fora formado por um conjunto probatório formado pela investigação policial e pelas oitivas das testemunhas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa
.

IMPRONÚNCIA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
O artigo
413
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 12

de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º
0802523-94.2021.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM-PA

RECORRENTE: TIAGO VIANA FEITOSA

RECORRENTE: MAGNO ANDRE RABELO SIMÕES

RECORRENTE: RONILDO ARRUDA FEITOSA

RECORRENTE: WEVERTON NONATO FLORINDO

DEFENSORIA PÚBLICA:

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Tratam-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos por
TIAGO VIANA FEITOSA, MAGNO ANDRE RABELO SIMÕES, RONILDO ARRUDA FEITOSA e WEVERTON NONATO FLORINDO
contra a decisão exarada pela
Juízo de Direito 3ª Vara Criminal de Santarém-PA
(id.), que os
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, § 2º, incisos I, III e VI, c/c art.1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, c/c art. 148 e art.288, do CPB, c/c art.29 e art.69, ambos do Código Penal Brasileiro,
para serem submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Relatou a
denúncia
(id.18445973), em síntese, n
arram os autos que na noite de 03/01/2021 e na madrugada do dia 04/01/2021, previamente associados em caráter estável e permanente para prática de crimes, em unidade de desígnios, mantido a vítima ELIELDO CASTRO REGO em cárcere privado, e, no ramal que dá acesso à Praia de Ponta de Pedras, em Santarém-PA, com animus necandi, por motivo fútil, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e meio cruel, ceifando sua vida.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos oras recorrentes como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 121, § 2º, incisos I, III e VI, c/c art.1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, c/c art. 148 e art.288, do CPB, c/c art.29 e art.69, ambos do Código Penal Brasileiro
.

A Denúncia foi recebida em
29

de março de 2021. (id.18445968)

Laudo Necroscópico (id.18445965)

Laudo 2021.04.00043-TAN. (ID.17445967)

Laudo de Levantamento de Local nº 2021.04.000005CCV (id. nº 49170607).

Alegações finais do Ministério Público. (id.18446436)

Alegações finais da Defesa. (id.18446458; 18446464; 18446467)

Na
Sentença de Pronúncia (id.18446473),
o juízo julgou procedente em parte, a Denúncia, apresentada pelo Ministério Público, e
PRONUNCIOU
os réus
TIAGO VIANA FEITOSA, RONILDO ARRUDA DA SILVA, MAGNO ANDRE RABELO SIMÕES e WEVERTON NONATO FLORINDO
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, incisos I, III e VI, c/c art.1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, c/c art. 148 e art.288, do CPB, c/c art.29 e art.69, ambos do Código Penal Brasileiro
, sujeitando-se assim a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri e
IMPRONUNCIOU
o acusado
EDUADO VIANA FEITOSA
, das acusações que lhe foram atribuídas nesse processo, anotando que se houverem novas provas contra ele o caso poderá ser novamente reavaliado.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito
em favor de
TIAGO VIANA FEITOSA
(id.18446526),
pugnando:
1)

A
exclusão dos autos de depoimento apócrifo (fl. 84 e 85 do IPL) e 2) Impronúncia por ausência de provas de autoria e materialidade delitiva.

O recorrente
MAGNO ANDRE RABELO SIMÕES
(id.18446528)
pugnando:
1)
A
Impronúncia por ausência de provas.

Os recorrentes
RONILDO ARRUDA DA SILVA
e
WEVERTON NONATO FLORINDO
(id.18446532)
pugnando: Preliminarmente:
1)
Da nulidade do depoimento apócrifo sem valor probatório (fl. 84 e 85 do IPL) vedação do anonimato artigo 5º, inciso IV da CF; 2) Impronúncia por ausências de provas da autoria delitiva e inexistência das provas materiais

Em
contrarrazões

(id.18978092),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
não provimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor dos réus.

Nesta

Instância Superior (id.18787461),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
Improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

DA EXCLUSÃO DO DEPOIMENTO APÓCRIFO

Os recorrentes TIAGO VIANA FEITOA, RONILDO ARRUDA FEITOSA e WEVERTON NONATO FLORINDO suscitam preliminarmente, a exclusão do depoimento apócrifo colhido no inquérito policial, sob a alegação de que a delação além de possuir duvidosa veracidade, constitui ofensa ao princípio da publicidade em relação aos advogados de defesa.

Coaduno do entendimento proferido pelo Promotor de Justiça em suas contrarrazões recursais. (id.18446529)

Como é sabido, o temor por represálias por parte de réus ou terceiros interessados no deslinde de uma Ação Penal faz com que por muitas vezes testemunhas sintam-se impedidas de prestar um testemunho livre, isento de pressões e compatível com a realidade dos fatos, devendo estas testemunhas serem protegidas para que possam prestar sua colaboração com a Justiça e tragam informações que permitam a prestação o exercício da jurisdição de modo efetivo e justo.

A partir desse entendimento, uma delação apócrifa aponta tão somente que a testemunha temia por sua própria segurança ao ceder informações pertinentes para o caso, e não a inveracidade dos seus relatos. Ora, Excelências, e como não temer se, in casu, os réus participam de um grupo miliciano e se autodenominam “justiceiros”?

Outrossim, a comunicação apócrifa realizada pela testemunha oculta obteve sequencialmente uma investigação sobre os fatos por ela trazidos, e essas informações foram, depois, confirmadas por diligências policiais relatadas em depoimentos em juízo, já sendo uma prova corroborada pelas circunstâncias apuradas sob o contraditório e ampla defesa.

Dessa forma também entende o Superior Tribunal de Justiça, que "o relato de informante com identidade oculta, que temia pela própria segurança, é válido quando as informações por ele trazidas tenham sido corroboradas por diligências". (AgRg no HC 563.465/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que eventuais vícios do inquérito policial não maculam a ação penal, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO JUDICIAL. PROVAS DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DA AUTORIA. ESSENCIALIDADE DA MEDIDA. VÍCIOS DO INQUÉRITO NÃO MACULAM A AÇÃO PENAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I – Não demonstrada minimamente a imprescindibilidade da medida, os indícios de autoria e as provas da materialidade na primeira decisão de quebra de sigilo bancário, proferida em sede de inquérito policial, deve ser anulada e as provas decorrentes afastadas dos autos principais. II – Presentes demais provas aptas ao oferecimento e recebimento da denúncia, eventuais nulidades decorrentes do inquérito policial não maculam a ação penal. III – Assente nesta eg. Corte que, verbis: “A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC n. 393.172/RS, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 6/12/2017). [...] (AgRg no RHC 130.654/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021).

Não há, pois bem, razão alguma que valide e possa prover o pedido de exclusão do depoimento apócrifo dos autos do Inquérito Policial, considerando seus incontestáveis indícios de veracidade comprovados em sede de audiência pelo juízo.”

Conforme se observa do caderno processual, as denúncias apócrifas ocorrida perante o inquérito policial, restou ratificada pelas diligências policiais que se seguiram e convergiram aos nomes dos acusados como supostos autores do delito que vitimou
ELIELDO CASTRO REGO, nos quais foram confirmadas em audiência de instrução sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não havendo motivo para sua exclusão.

Ressalto ainda, que segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, em atenção ao disposto na lei processual penal, prevista através do art.
155
-
CPP
, não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no
inquérito

policial
, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo o caso em questão.

Aplicando a orienta
çã
o firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de que
é
ilegal a
sentença de pronúncia
baseada exclusivamente em informações coletadas na fase extrajudicial. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
por unanimidade, reposicionou seu entendimento e concedeu
habeas corpus
em favor de réu que havia sido mandado a júri popular tão somente em razão de provas produzidas durante o
inquérito
policial. Além de
despronunciar
o réu, o colegiado revogou sua
prisão preventiva. (HC. 589.270)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADAS NA FASE EXTRAJUDICIAL. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. NOVA ORIENTAÇAO DO STF. 1. A atual posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema admite a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Nova orientação do Supremo Tribunal Federal (HC n. 180144, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22/10/2020). A primeira fase do procedimento do júri constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria. 3. É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento de denúncia. Todo o procedimento delineado entre os arts. 406 e 421 do Código de Processo Penal disciplina a produção probatória destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Trata-se de arranjo legal, que busca evitar a submissão dos acusados ao Conselho de Sentença de forma temerária, não havendo razão de ser em tais exigências legais, fosse admissível a atividade inquisitorial como suficiente. 4. Ordem de habeas corpus concedida para despronunciar o paciente e revogar sua prisão preventiva, sem prejuízo de formulação de nova denúncia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

(STJ. HC 589270 (2020/0142876-6), relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado de 23/02/2021)

Em análise do caso em questão, houve uma extensa investigação policial, no qual foram ouvidas diversas testemunhas dentre elas o acusado
MAGNO ANDRE RABELO SIMÕES,
no qual narrou toda dinâmica criminosa, e seus supostos autores, assim como a localização do corpo da vítima, que segundo o mesmo,
eles teriam enterrado o corpo na estrada que tem uma castanheira, sendo, portanto, a estrada de acesso à Praia de Ponta de Pedras, o que levou os agentes públicos, ao longo de todo o dia 15, sexta-feira,

passaram a diligenciar em busca desse local onde havia a informação de que o corpo tinha sido enterrado, sendo localizado na noite do referido dia, conforme depoimento prestado em juízo, pela Delegada de Polícia Civil de Polícia Civil, RAISSA MARIA SOARES BELEBONI, responsável pelas investigações.

Na hipótese, considerando-se que os relatos prestados em delegacia, foram ratificados em juízo, e que as demais provas coligidas aos autos trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito tipificado no
artigo 121, § 2º, incisos I, III e VI, c/c art.1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, c/c art. 148 e art.288, do CPB, c/c art.29 e art.69, ambos do Código Penal Brasileiro
, o que denota que a presente sentença de pronúncia não foi fundamentada apenas nos relatos de depoimento apócrifo no inquérito policial, como quis parecer as Defesas, muito pelo contrário, fora formado por um conjunto probatório formado pela investigação policial e pelas oitivas das testemunhas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, motivo pelo qual não acolho os pedidos de exclusão
do depoimento apócrifo colhido no inquérito policial.

DA IMPRONÚNCIA

Por fim as Defesas se insurgem contra a sentença, sob o fundamento que não há prova da autoria delitiva por parte dos apelantes.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar os acusados.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“(...)

Pois bem, o Código de Processo Penal exige para uma decisão de pronúncia questões específica colocando como pontos basilares a prova da materialidade e os indícios de autoria, inclusive, impedindo o magistrado togada de enfrentar profundamente o mérito principal da questão, e, seguindo esse caminho vislumbro que no presente caso está sendo imputado aos acusados a prática de um homicídio qualificado, por isso, a primeira questão a ser analisada é a existência de prova da materialidade do crime doloso contra a vida, e, nos autos encontro aludidas provas nos seguintes documentos: a) Laudo de Necrópsia Médico Legal da vítima ELIELDO CASTRO REGO (Id. nº 24903484); b) Laudo de Levantamento de Local de Crime com Cadáver (Id nº 49170607). Com isso anoto que aludidos documentos comprovam a existência da morte da vítima Eileldo Castro Rego, bem como, sua causa, não havendo portando nenhuma dúvida ou questionamento nessa questão, ou melhor dizendo, essa questão é ponto incontroverso no processo, e, por isso, reconheço a existência de prova da materialidade do crime doloso contra a vida descrito na denúncia.

(...)

Art. 29.

Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Além disso, anoto que na fase de inquérito policial o acusado Magno foi a pessoa que relatou de forma detalhada como supostamente teria ocorrido o fato o que possibilitou a Autoridade Policial desenvolver as investigações e conseguir juntar elementos no sentido de demonstrar que a versão apresentada seria a verdade e que os fatos realmente teriam ocorrido na forma narrada pelo correu Magno.

Outro ponto a ser afirmado é que em Juízo MAGNO ficou em silencio, e, isso, não pode lhe prejudicar nessa oportunidade, por outro lado, todos os demais acusados negaram a prática do homicídio, sendo que Tiago afirmou em apertada síntese que não saiu de casa no dia dos fatos, enquanto Ronildo e Weverton também negaram ter estado no local onde a vítima teria sido colocado dentro do carro preto. Por fim, anoto que o acusado Eduardo além de negar os fatos categoricamente afirmou, sem indicar a fonte correta, que vendeu o celular da vítima. Vejamos as transcrições de seus interrogatórios:

Tiago Viana Feitosa ... Perguntas do Magistrado: Não de maneira alguma eu par.” Perguntas do Magistrado: Não de maneira alguma eu participei da morte do Elieldo o Buty; tudo iniciou-se Dr. pelo outro indivíduo que não foi citado nesse processo o indivíduo conhecido como Marcelinho o nome dele é Alexandre Marcelo, inclusive está preso nesse momento eu soube que ele foi condenado, ele e mais outros criminosos foram na casa da minha sogra e roubaram praticamente todos os pertences dela que é numa região de praia próximo a Alter do Chão encheram uma caminhão baú e levaram tudo, minha sogra com meu sogro fizeram um boletim de ocorrência e por alguns dias não tiveram resposta da polícia e pediram ajuda minha para que ajudasse vê se a gente conseguisse alguma informação a respeito disso para que a gente ajudasse a encontrar; tendo acontecido isso eu fui ajudar ela pesquisando em redes sociais, sites de venda quem estava vendendo produtos parecidos com os dela e conseguimos encontrar através de um site da OLX, identificamos o vendedor e procurei o endereço identifiquei quem era e depois que a gente já tinha a localização dele e o nome e acionamos o 190(um nove zero) a polícia militar pra que fosse no local fizemos a ocorrência e passei pro meu sogro e nesse dia eu estava presente né inclusive no meu veículo e acompanhei toda a abordagem da polícia e lá nesse local foi recuperado todos os pertences da vítima e sendo assim foi seguido para a delegacia e eu acabei me envolvendo bastante nessa situação porque era eu que estava de frente e acabei e eles acabaram me vendo e desde esse momento excelência começou uma perseguição comigo, porque esses indivíduos fazem parte de uma organização criminosa, conhecida ai em Santarém no Brasil como comando vermelho mas até então eu não levei em consideração todas essas coisas pensei que ia passar ai entra na história um rapaz ai conhecido como XU, e outro como Aparecido Amorim que inclusive faleceu numa troca de tiro com a polícia fiquei sabendo a informação enquanto eu estava preso; que isso ocorreu quando eu estava preso; o XU foi encarregado dessa de toda essa situação pelos é, acima deles hierárquicos da organização criminosa que ele era o encarregado de tirar a minha vida ele e esse Aparecido Amorim, foi daí que deu início eu estava na frente da minha casa quando eles passaram de moto eu não os conhecia eles efetuaram vários disparos contra mim e a minha família; e estavam todos presentes minha esposa estava grávida, mas graças a Deus eu estou vivo né, foi registrado boletim de ocorrência a respeito de tudo isso ne, e vale ressaltar excelência que antes desse fato ter ocorrido comigo eu fui chamado, convidado por policiais que trabalham com investigação que me alertaram, me interrogaram na verdade né, porque através de abordagens por policiais feito na rua eles identificaram em celulares de vários criminosos a minha foto e de outras pessoas que são da minha família e que minha foto estava lá escrito decretado de morte pelo comando vermelho; então fizeram perguntas pra mim sobre um celular que estariam me acusando de eu ter deixado cair e uma suposta, não sei, confronto com criminosos e eu neguei pra eles essa alegação e disse que não tem fundamento e esse celular eu fazia até questão que aparecesse porque não era o meu celular, porque o meu celular sempre esteve comigo, meu celular tem uma vida a minha filha e família tem acesso ao meu celular e simplesmente pegaram fotos do meu facebook, das minhas redes sociais colocaram nesse aparelho pra dizer que era meu, mas foram uma tentativa deles frustrada porque viram que não ia dar certo e desistiram e eu segui a vida; passou-se o tempo eu recebi outro chamado por outros policiais diferentes que trabalham com investigações não vou citar o nome deles por... mas, meu advogado está ai presente tem conhecimento e eles fizeram acontecia a mesma situação eles viram que meu nome inclusive por meu pai ser militar tem a foto minha e do meu pai nesses aparelhos eles se preocuparam pra me chamar e dizer: Olha você está correndo risco de vida e me orientaram inclusive a sair da cidade tirar a minha família e que inclusive por mesmo eu não ter feito nada eles iriam me matar e foi isso que eles fizeram tentaram né; passou-se o tempo Dr. E antes que isso acontecesse deste rapaz que estava desaparecido e foi encontrado morto que estão nos acusando teve outro agente de investigação da polícia que foi até, me ligou né e foi até a minha residência e disse que queria falar comigo eu disse que ele podia ir lá comigo e ele me passou as seguintes informações, ele disse: Olha Tiago isso nem está incluso nessa investigação eu to te falando aqui apenas porque eu me preocupei com a tua vida e a tua família tu tem filho pequeno então o que tá acontecendo é o seguinte, eu vou ser bem claro contigo e se tu for inteligente tu vai me entender; foram as palavras que ele me falou; a facção do comando vermelho eles vão tentar matar de qualquer forma porque a gente já está sabendo dessas informações mas eles sabem que tu hoje tem porte de arma e eles sabem que eles estão com medo de vir diretamente pra fazer isso então eles tem um plano né, e o plano é eles vão armar pra ti inclusive tem, eu não vou citar nomes ele disse, mas tu deve ter conhecimento que tem policiais envolvidos nessa situação; vão forjar a tua prisão porque lá no presidio tu vai ser morto porque lá o comando é deles; então o que eu vou te orientar pega a tua família dá um tempo nessa cidade até tudo isso passar, então Dr. esse foi o principal motivo de eu ter saído de Santarém, mas não de maneira, é, fugido por que eu quero ressaltar aqui que antes de eu ter saído de Santarém eu fui abordado pela polícia civil quase em frente à minha casa passando um pouquinho, estava no meu veículo, no mesmo veículo que esta ai no processo citado, que apesar dele estar com vários problemas de manutenção mas que eu estava saindo nele lá e eles me abordaram eu não sabia de nada que estava acontecendo foi só ai que eu fui ter o conhecimento do fato porem então quando a polícia me abordou a polícia civil, eu vi o carro vindo atrás de mim e eles ligaram o sinal de parar e eu pronto prontamente parei abaixei os vidros me identifiquei pra eles, perguntei o que estava acontecendo e informei que eu estava armado e a minha arma era legal eu tinha porte e até ai tudo bem; e eles me mandaram descer do carro pegaram a minha arma da cintura e falaram pra mim que eu estava sendo abordado ali porque eu estava sendo suspeito; e eu perguntei mas suspeito de que? Você está sendo suspeito porque alguém fez uma ligação anônima e disse que tinha um cidadão uma pessoa armada dentro de um carro eu falei sim Dr. Estou armado tá aqui meu documento, mas ai então Dr. Eu passei a suspeitar até desse momento porque geralmente quem faria uma abordagem dessa talvez seria a polícia militar mas eu respeitei todas as ordens lá um policial logo que aconteceu isso ele pediu para eu me afastar do veículo que ele iria revistar o meu veículo eu disse olha você pode revistar meu veículo mas eu faço questão de acompanhar a revista até porque ele vinha com a mão dentro do colete e eu vi que ele tinha um objeto não sei identificar o que tinha dentro do colete dele, mas ele vinha com a mão dentro do colete e eu disse que só autorizava a revista se fosse na minha é, se eu acompanhasse e nesse mesmo momento chegou um rapaz que tava querendo alugar lá em casa, é até o rapaz que alugou, ele chegou lá para falar comigo e ele se fez presente e nesse mesmo momento os policiais resolveram não fazer a revista mais no meu veículo porque eu, eu , eles não queriam mais fazer na minha presença né; simplesmente e ai que ele foi me contar a história na verdade você está sendo abordado porque tu foi apontado como suspeito da morte, do desaparecimento de um rapaz conhecido como Elieldo, eles fizeram perguntas pra mim se eu conhecia ou não, eu disse que não, na verdade, eu nunca vi esse rapaz não sei da onde ele é porque aconteceu isso com ele e em seguida o policial, eles falaram pra mim se eu quisesse ter mais informações até que eu podia procurar a delegacia, mas não fui intimado ai nem nada; quando foi no outro dia eu procurei a delegacia de polícia civil lá procurei o delegado Castro que era ele que estava à frente junto com o delegado Germano mas eles disseram que era o delegado Castro procurei ele e perguntei Dr. O que aconteceu porque que eu fui colocado como suspeito né; então falei pra ele toda a situação que eu já tinha sido perseguido por essas pessoas mas que eu não tenho nada a ver com esse rapaz e não fiz isso, e prestei aquele depoimento, vale ressaltar que eu fiz o depoimento pra uma escrivã lá e respondi todas as perguntas pra ela e inclusive me coloquei a disposição, falei pro delegado Castro eu estou de viagem marcada e contei e justifiquei o motivo, além de eu viajar a trabalho a minha família estava correndo muito risco de vida, meus filhos minha esposa meu filho ainda era recém-nascido ele disse pra mim olha não tem problema algum você está sendo ouvido aqui como ouvinte, você foi citado, só por isso que estou te ouvindo, mas não tem nada; Eu falei mas Dr. Tudo o que precisar eu estou disponível, inclusive falei pra ele que eu fazia parte de uma equipe de rádio amador e o pessoal trabalhava com ajuda de pessoas desaparecidas auxiliando né, em busca se fosse preciso, mas ele me proibiu de chegar até perto da família e oferecer qualquer tipo de ajuda; respeitei foi perguntado se eu fornecia minhas digitais, forneço tudo o que for preciso Dr.; passei até o número do meu advogado que na época era até outro advogado; passei meu telefone e me coloquei a disposição; passando isso Dr., eu, é, segui com a minha viagem que estava marcada de Goiânia não foragido, e tenho como comprovar isso é, posso mostrar para o Sr. Antes de vir eu peguei uma guia de transito de uma arma que o Dr. Rogério tem ai em mãos, que uma eu tenho porte e a outra eu tinha somente a posse, peguei a guia de transito e coloquei o endereço que eu ia, então eu creio que uma pessoa que está fugindo ela não dá o endereço que vai principalmente para a própria polícia né; então Dr. passou todo esse tempo e eu fui abordado, inclusive conversei com a delegada Raissa e depois que eu fui

e eu soube que o processo foi andando e depois que meu irmão tinha sido incluído e tudo e tentei até contato com a delegada Raissa pra dizer pra ela que eu estava à disposição para o que fosse preciso mas infelizmente Dr. eu não tive mais como confiar no serviço daqueles policiais que estavam ali envolvidos por questão de segurança minha né, e eu quero ressaltar também que no dia que a polícia foi fazer buscas e apreensão lá na casa da minha mãe e na minha casa que está locada, que estava com uma pessoa um inquilino morando que tem contrato de aluguel e tenho os vídeos, que na minha casa tinha vídeo câmera de monitoramento e foi filmado eu tenho todas as conversas dos policiais e o rapaz que tava na minha casa foi bem claro a delegada perguntou pra ele sobre os, se tinha algum pertence meu ele falou lá que não, que a casa tava alugada não tinha pertence algum e eles foram na casa da minha mãe que mora ao lado e pegaram umas ferramentas dela lá da casa dela que são dela e usaram isso contra mim, mas não tem não existe nenhuma hipótese disso ter ocorrido e passando isso Dr. eu fui, quando a polícia veio aqui na minha residência

de onde eu estou em Goiânia neste mesmo local; é, veio um grupo de forças especiais da polícia civil e eles vieram com total rigor, eu só não fui morto aqui mesmo porque Graças a Deus é, Deus não permitiu; eu fui, quando eles chegaram queriam jogar bomba aqui dentro de casa eu gritei eu informei meu filho é recém-nascido a minha porta não tinha nem vidro nas portas ainda, porque nós estamos morando numa casa que estamos reformando, estávamos né; e, mas eu informei os policiais que a minha arma era legal; que eu era agente de segurança que iria atender eles que não precisava eles quebrarem nada eles queriam derrubar a porta com bomba; e joguei a minha arma no chão fiz todo o procedimento até que o delegado veio a entender que não era aquilo que ele tinha recebido de informação sobre mim, porque o próprio delegado que veio falou, me pediu desculpas depois disse: olha Sr.Tiago peço desculpas porque a informação que chegou pra gente é que você era um rapaz, era um cara perigoso, pistoleiro e que inclusive me chamou de matador de criança né; e quem passou essas informações pra ele, ele me falou que foi a própria delegada de Santarém; então por isso que eles vieram com esse rigor e me pediram desculpas depois e eu fico sem entender o porquê de tudo isso; porque se a polícia tivesse vindo ou me acionado eu teria vindo porque não sou um criminoso pra andar fugindo; Então passando isso Dr. eu quero ressaltar a respeito do rapaz que está ai atrás (Magno), eu não tenho, até agora eu não consegui entender o real motivo de todas as coisas que ele falou a meu respeito a respeito dos rapazes e porque eu conheço ele desde a infância, conheci o pai dele e nunca tive problema algum com ele, porém ele falou e fez essas afirmações a meu respeito que eu desconheço totalmente e ele, até agora eu não consegui entender o porquê dele ter feito tudo isso, mas eu quero ressaltar que ao longo de eu ainda estar em Santarém a amizade que ele tinha era comigo não era com meu irmão Eduardo, eu tinha amizade com ele, ele frequentava a minha casa porque de vez em quando ele chegava e dizia que ia tomar um café, ele trabalhava de moto táxi e a gente tinha uma amizade, porém, no final do ano de 2021(dois mil e vinte e um) ele começou a ter uma amizade, buscar uma amizade com meu irmão Eduardo, eu tinha até comentado com a minha esposa mas não levei em consideração achei que era uma coisa sadia; chamou meu irmão pra dormir na casa que ele tava porque ele havia separado da mulher dele e meu irmão inclusive falou que ele estava chamando ele porque inclusive estava com medo receio atentado que ele podia sofrer mas eu não sei os motivos desses atentados que ele podia sofrer e nem quem são os inimigos dele; e, posteriormente ia acontecer toda essa história eu fui perceber que ele estava simplesmente pegando informações minha e passando pra polícia na pessoa da delegada Raissa porque inclusive eu sei que era ela porque a ex esposa não sei atual a Sra. Ju, conhecida como Jucicleia ela procurou a minha esposa algumas vezes, eles estavam num relacionamento conturbado ai e disse que estava precisando de apoio emocional e procurou a minha esposa e a gente achou estranho a forma com que ela tava se aproximando da minha esposa e observando as coisas em casa ela disse que tinha separado do Magno e inclusive estava com outro rapaz que era Uber e que trabalhava de aplicativo, inclusive esse cara que estava com ela ai

ia lá na frente de casa e deixava ela e ia buscar e o Magno ficava rodeando ela, então eles estavam num problema ai; que eu não sei muito bem explicar só sei que aconteceu isso; então pra mim o que eu tenho agora é que eu percebi que o Magno estava pegando informações pessoais que ele era uma pessoa que tinha até um certo acesso lá em casa ele tava encontrei ele dentro da casa da minha mãe várias vezes conversando com meu irmão e achei estranho, então é, foi, até aqui Dr. é o que to me lembrando; na noite, quero ressaltar também que nessa data que ocorreu, que fui informado que ocorreu esse fato que o rapaz tava, desapareceu, eu não frequento esse local, inclusive as pessoas que estão lá, justamente são essas pessoas que querem o meu mal, o mal da minha família então não existe hipótese deu estar naquele local fazendo consumo de bebida ou qualquer outra coisa eu, e o rapaz que estava ai o XU é aquele rapaz que foi o piloto da moto que atirou em mim né e ele estava no local, não tem como eu ter ido naquele local eu não fui naquele local, não dirigi, inclusive eu não sei, até fazer uma pergunta porque é, a, existe uma filmagem que o delegado castro quando eu fui interrogado ele me apresentou uma filmagem do veículo que eu reconheci até como sendo um fiat uno não sei dizer a cor escura ele perguntava se eu era uma daquelas pessoas e reconheciam esse rapaz Elieldo que sumiu que era um deles e eu até falei Dr. Eu quero que prove que eu seja uma dessas pessoas e que eu fui nesse lugar eu não fui, então Dr. eu não fui nesse local e o que eu tenho lembrado até agora quiser fazer perguntas eu to pronto a responder eu agradeço a oportunidade deu poder me defender que até hoje eu simplesmente fui preso fui jogado junto com aquelas pessoas que Graças a Deus que aqui em Goiânia talvez a informação não chegou até ele mas eu, outra coisa que eu quero lembrar Dr. o fato que ocorreu comigo aqui dentro da delegacia em Goiânia, acho que é até de conhecimento de todos que eu estava bem de saúde eu estava na dentro de uma cela na delegacia da DECAP lá não tem interruptores para ligar e acender as lâmpadas e a ordem lá era que cada um ligasse a lâmpada lá nos horários lá então chegou a minha vez de acender essa lâmpada e infelizmente o rapaz que estava lá foi me segurar é que aconteceu um acidente eu cai, pedi o socorro não fui socorrido passei, ocorreu o fato 07(sete) e pouco da noite na hora da janta eu fui socorrido no outro dia quer dizer não fui socorrido fui atendido lá de forma nada de socorro, mas tentaram tirar a minha vida lá e foram os próprios policiais civis, inclusive tem o processo daqui que está já encaminhei pro meu advogado Dr.Rogério, eu fui submetido a cenas de torturas, sofri, tive um choque medular no qual até hoje ainda estou lutando pra me recuperar todo o tempo que eu passei no presidio eu só foi me arrastando e graças a Deus aquelas pessoas que estavam lá apesarem de não saberem que eram dessa mesma facção; Graças a Deus me ajudaram e foi a forma que eu sobrevivi; mas, o policial que estava comandando essa seção de tortura comigo, levei choque, pauladas tiro de 12(doze) disparados ao meu lado vários, outras pessoas foram atingidas tem mais de 08(oito) testemunhas que foram ouvidas né, o policial aqui e as testemunhas ouviram foi bem preciso o porquê deles terem feito isso comigo eu pedi socorro pelo amor de Deus de não fazer, eu inclusive falei Dr. o Senhor é policial meu pai também é militar eu to só sendo apenas acusado de algo, não tem nada comprovado, chamou um palavrão que eu acho que

não tenho nada que falar aqui, meu pai que si..., e disse que eu era um matador de criança falou isso em voz alta várias vezes que eu era um matador de criança e que eu ia passar mais de 200(duzentos) anos preso, e que eu ia morrer no presidio e mandou inclusive falava pros preso que era para eles me matarem e eu fui saber disso depois dos presos mesmos me falarem, mas eles já sabiam o que era depois dessa convivência lá que eu não era essa pessoa que ele tava falando mas a intenção dele era tirar a minha vida lá mesmo dos policiais que me torturaram, me sufocaram colocaram vários lençóis em cima do meu rosto então eu só fui socorrido depois de muito tempo que chegou o corpo de bombeiros e graças a Deus eu fui tirado daquele local e fui pro hospital e fiquei internado mas o policial foi bem preciso e disse quando tu retornar nós vamos dar uma volta bem longe, que a gente não ia pra delegacia e todo tempo ele com a Taise aquela arma de choque na minha cara e quando eu cheguei Dr. no hospital o mesmo policial informou pros agentes lá penitenciários, que são policiais penais, disse que eu era que a delegada de Santarém tinha passado pra eles que era pra eles terem cuidado comigo que eu era um matador de criança e pistoleiro, e tinha matado crianças e fazia crimes para fazendeiros encomendados, porem ele falou isso além de falar para os agentes ele fala em voz alta onde tinha vários detentos vários presos que ouviram e essa conversa chegou no presidio é, então Graças a Deus lá no presidio eu consegui reverter essa situação até porque eu fui colocado depois posteriormente em outro lugar fiquei em enfermaria e hospital até descer pro pavilhão comum dos presos de outras facções, então Dr. é a intenção em nenhum momento foi esclarecer o crime, quero ressaltar também Dr. quando os policiais que foram na minha residência, inclusive eu quero ressaltar aqui o nome do investigador Rafael porque ele é o mesmo que estava no meu caso quando eu estava fui vítima da tentativa de homicídio ele teve acesso as imagens da minha casa ele sabia que minha casa tinha câmeras de monitoramento, os meus vizinhos tinham câmeras mas, quando eu fui abordado eu fui perguntado se tinha imagem na minha casa também disse que sim, porem eles aguardaram pra me abordar depois que eles sabiam do prazo de validade que ia expirar as imagens da minha casa, mas mesmo assim tinha as imagens da vizinhança e de um supermercado grande avante que tem próximo da minha casa bem num canto e essas imagens não foram buscadas em nenhum momento que queria comprovar minha inocência eles só queriam comprovar que eu era acusado e que ia apagar as minhas

provas, então Dr. é, teve outra situação

que ocorreu que eu fui acusado pelo XU disse que eu estava em uma com vários elementos dentro do meu carro vestido de preto seguindo ele e que estávamos armado e ele fugiu da gente eu quero ressaltar que tenho uma gravação que esses elementos que estavam em meu carro não eram homens era a minha esposa meu filho recémnascido e minha filha que tinha 08(oito) anos inclusive nesse mesmo dia foi gravado eu tenho vídeo e áudio gravado desse dia e local e dele e logo que aconteceu isso que ele estava me seguindo eu precisei parar, eu estava seguindo pra Alter do Chão, fui parado ele ele me seguiu até o posto do Santarenzinho percebi que era ele na moto que eu já o reconhecia e parei no posto de combustível de combustível que tem a lotérica e quando ele me viu desceu da moto e se escondeu atrás da lotérica eu fiquei receoso de seguir viagem e ele acabar me seguindo na estrada e não teria mais socorro porque eu tava com toda a minha família então eu decidi descer do carro e fui até a lotérica onde ele estava e identifiquei se tinha mais pessoas ou não com ele a minha esposa gravou tudo isso porque ela estava dentro do carro; depois disso teve um, nesse momento chegou um escrivão da polícia civil que eu não sei o nome dele mas eu encontrei ele lá na UPP do Santarenzinho e disse que olha ele estava com a camisa da polícia civil, e eu disse Dr. o senhor é policial eu quero que o Senhor sirva de testemunha dessa situação que aconteceu aqui esse rapaz ele é , ele que atirou em mim um tempo atrás, uns dias atrás e ele estava me seguindo e parei aqui por não tive jeito parei com ele e inclusive cheguei até a indagar com o XU

o porquê que ele teria feito isso comigo e ele negou e disse que não era ele mas e eu sai do local e disse Dr. vou sair daqui e o Senhor é testemunha porque depois podem alegar que eu fiz alguma coisa, saindo de lá liguei pro investigador Rafael contei o faro falei se precisava eu registrar algum boletim de ocorrência ele disse que não, mas mesmo assim eu segui até a delegacia e informei o delegado Castro no outro dia e foi ai que eu encontrei inclusive o mesmo investigador lá testemunha informei a situação porém o delegado Castro disse que eu não precisaria registrar o boletim de ocorrência; então Dr...; Dr. existe também uma outra história, bem antiga que meu advogado ele pode decidir; certo Dr. o motivo dela(Delegada Raissa) ter feito desta forma (o inquérito) e se ela tem alguma coisa contra mim pessoal, eu não sei lhe dizer porque eu não conheço ela nunca tive nenhuma , nenhum envolvimento não conheço ela de nenhuma forma o que acontece é que a, o que eu acredito que possa ter acontecido é que os fatos tem me mostrado é que ela trabalha numa equipe com outros policiais que são, é, da mesma equipe que fazem ela vai fazer o que que eles mandam, que tem o diretor né, tem o superintendente, então eu creio que se ela como eu to...; é um conluio do Dr.Germano do Dr. Casseb para me prejudicar e junta a questão que eu fui alertado pelos policiais que eu não sabia quem seriam mas que eu fui alertado que teria policiais envolvidos é nessa situação para me prejudicar; Certo Dr. eu agradeço o Senhor ter me lembrado desse ponto que são muitos e eu esqueci realmente de falar desse ponto muito importante (sobre as ERBs, as localizações do celular que a Dra. Raissa falou e os locais que o Magno indicou no local onde foi encontrado o corpo no dia e local); Não senhor, não vou falar que é um conluio do Senhor com eles para me prejudicar; Não Senhor, eu fui acusado buscando entender a forma de como isso pode ter acontecido é o que eu tenho pra completar...; Meu número em Janeiro de 2021 era (93) 99223-8321, se não me engano eu posso confirmar aqui; eu tenho um número mais antigo que eu não estava lembrando dele que eu não o usava mais que ele era meu o ano passado que eu tenho se eu não me engano 99112..., não ninguém estava usando esse número porque ele foi, não porque eu acredito que ele foi desativado; mas ele era meu, ele é meu porem eu não estava usando ele; usando ele nessa data; eu tenho um palio preto sim senhor; a placa do carro é JVZ1169; Sim senhor vou responder a todas essas perguntas(o questionamento sobre o Eduardo estar com o celular do morto) é porque eu , minha história foi bem longa e eu acabei esquecendo a parte principal Dr de falar; logo que aconteceu, no dia que eu fui colocado, que aconteceu acho que dia 03(três) de janeiro se não me engano era um domingo eu estava trabalhei em um comercio , eu lembro que era domingo porque eu tenho fotos Dr, e as fotos ficam registradas local data e horário, e eu trabalhei em um comercio por volta de até 13:30 da tarde e mais ou menos nesse horário e segui pra minha residência tinha umas cervejas em casa que eu tinha comprado pro ano novo que eu não bebi, que eu estava trabalhando e nesse dia eu fui fazer uso delas e eu estava em casa com a minha esposa e meus filhos, quando foi... eu mesmo estava com o meu carro na minha residência, o carro não andou pela cidade e nem passou por nenhuma câmera de segurança, esse é o início da história para que o senhor entenda, então quando eu estava lá, o Ronildo, que a gente conhece ele por Roninho desde criança passou em frente a minha casa com a esposa dele e a filha eles pararam lá comigo e o Ronildo começou, ele tomou umas cervejas lá comigo, daí então a esposa do Ronildo foi pra casa da mãe dele que fica bem próximo a minha casa, na mesma rua, na casa da sogra dela e ele continuou lá comigo; depois disso o Ronildo foi levar a filha dele na casa da mãe dele lá com a mulher dele e depois ele retornou, eu não recordo se ele voltou sozinho ou ainda com a filha no colo; e ficou lá em casa né, la esse tempo tomando cerveja, quando acabou as cervejas é, nós decidimos comprar mais lá próximo de casa mesmo tem os endereços inclusive a rota que a gente foi passa em várias câmeras tem a Moaçara tem comercio tem distribuidora nós fomos lá na Turiano não me lembro o nome do lugar mas nós fomos num lugar lá, e depois mais próximo perto dum campo e próximo ao colégio Dom Anselmo eu não sei precisar o nome, lugar certo mas foi lá bem próximo numa distribuidora compramos e retornamos pra casa e ficamos e continuamos fazendo esse, esse consumo lá em casa, é, o, passou o tempo o Roninho foi se não me engano ele foi na casa dele eu acredito que levar a filha dele dessa vez e deixou, e quando eu estava lá em casa o portão de casa estava aberto nossos vizinhos estavam lá na frente de casa e o Weverton estava lá na frente, quando eu olhei o Weverton tem uma banca de Tacacá de venda lá na frente e o Weverton tava lá merendando foi então que eu falei com ele cumprimentei e ele foi lá em casa comigo, convidei ele pra ficar lá pra tomar umas cervejas e ficar lá comigo, mas ele me falou que ele tava que ia trabalhar ia viajar cedo pra outra cidade não me lembro não sei qual era a cidade, mas que ele trabalhava com, com, com esquadrilho essas coisas e ia viajar cedo não ia ficar; ele tomou uma ou duas cervejas não lembro e seguiu foi embora, eu creio que ele pegou moto taxi que ele não tinha transporte bem no canto da minha casa mesmo na Moaçara com a Hilda Mota né; passando isso o Roninho retornou novamente lá pra minha casa e continuamos bebendo foi ai que o telefone, o meu telefone estava conectado no som do meu carro, nesse momento no meu portão de casa começou a tocar o Magno estava, eu não lembro se ele estava mandando mensagens ou ligando, sei que ele entrou em contato várias vezes disse que ele estava vindo de alguma praia com o pessoal eu não sei quem era, no momento eu não sabia; mas que ele estava sem transporte, ele tava sem a moto dele e queria uma carona; eu falei olha to aqui em casa to tomando umas cervejas se quiser vir pra cá, mas ele disse olha eu to sem transporte tem como tu vir me buscar eu falei olha eu até poderia mas eu estou sem condições de ir porque eu estou bebendo desde cedo não tinha como eu ir, inclusive meu veículo tava atrasado e ainda bebido não ia dar certo; mas eu falei pega um moto taxi que eu dou um jeito aqui se não tiver dinheiro eu te ajudo; e tá só eu e o Roninho aqui, ele disse não, faz o seguinte pede pro Roninho vir me buscar então eu disse certo e mas eu perguntei pro Roninho se ele ia buscar ele e ele tá eu vou, e ele pegou o meu carro e foi buscar no local que ele tinha falado , não lembro o local que ele falou, o Roninho foi buscar ele, mas o Roninho não retornou pra minha casa, quem retornou já que eu soube dirigindo o carro foi o Magno que entregou o carro não foi pra mim eu já estava dormindo quando ele retornou eu não sei dizer o horário que ele retornou, mas ele retornou e entregou o carro pra minha esposa o carro e meu celular que estava dentro ligado no som, não sei dizer, isso o Magno que retornou com o carro pra entregar; eu não sei dizer quem desceu do carro preto na Fernando Guilhon, eu não desci Dr., isso eu posso afirmar que eu não desci Dr.; eu sei Dr. estou tentando ser o mais preciso pro Senhor sem rodeios, eu só sei dessa forma eu não sei o motivo se esse celular ou se esse chip, se esse aparelho chegou na mão do meu irmão Dr. eu não sei dizer ou explicar pro Senhor porque eu não passei, eu não sei dizer eu desconheço; nunca fui preso antes por outro fato fora esse; nunca respondi nada e tenho uma vida limpa; Perguntas da Acusação Promotora: Dra. Eu só lembro que fui numa distribuidora (comprar cerveja) que é na Turiano Meira que é próximo a minha casa em outra, que inclusive foi indicada com o Roninho que estava comigo, eu não sei precisar o lugar certo, mas é bem próxima uma da outra próxima há um campo, se não me engano, lá do Santo André e a outra fica próxima ao Colégio Dom Selmo que eu não sei dizer o nome, mas, eu acredito que o Roninho que foi comigo talvez lembre, mas eu não sei dizer o nome; somente esses lugares que fui com ele; eu conheço Magno da igreja primeiro né conhecido na igreja onde fui membro há muito tempo; Dra. Se o Magno me avisou isso, (ficou me ligando pra avisar que viu o XU) na época não to me lembrado mas ele tinha costume sempre de me avisar porque ele me ofereceu ajuda várias vezes no sentido de localizar esse indivíduo, mas não para que a gente fizesse alguma coisa o sentido era de localizar porque eu fui na delegacia várias vezes e a informação que tive era que o XU estava com mandado de prisão porem ninguém havia localizado ele, ninguém conseguia localizar ele; Daí então o próprio escrivão que estava lá se eu não me engano não sei o nome dele, mas eu sei quem é, ele disse que se em algum momento eu visse ele eu podia informar a polícia na hora, porque eles estavam com mandado de prisão só que eles não tinham localizado só para esse motivo e o Magno me ofereceu esse tipo de ajuda várias vezes ele perguntava como é que tava o processo o que tava acontecendo; eu não tinha nenhuma rixa com o Magno em momento nenhuma; o Magno fez afirmações no depoimento que ele deu anterior, no caso que eu, a gente, meu advogado repassou e eu não entendi o porquê ele ter falado essas coisas sobre mim que eu fui pra esse lugar mentiu né; não sei o porquê disso; eu não fui em momento algum próximo ao bar do Élcio nessa data; nesse período e essas pessoas que estão me acusando são justamente aquelas que tem ligação com essa mesma facção , pode puxar a ficha deles que a senhora vai verificar eu acredito que eles seja somente por esse motivo; eu não fui pra esse lugar; o bar do Élcio fica no rumo do Santarenzinho a localização exata eu não sei dizer; ela fica totalmente distante de onde eu passei; o meu carro é JVZ1169 um palio preto; sim eu sei qual é o carro que está nos laudos nas fotos, mas não é o meu carro inclusive parece muito com um fiat uno né; é outra placa não tem nada a ver com meu carro não não; sim eu cheguei a perguntar pro meu irmão o que podia ter acontecido pra ele ter se

incluído nessa situação que aconteceu e ele não soube me dizer a única coisa é que ele trabalhava com celulares inclusive recebia celulares e o Magno passou vários celulares pra ele, não sei dizer a data, eu da minha mão eu não passei

nenhuma vez celulares pro meu irmão; Sim Senhora, o Magno que eu falo é esse que está na sala de audiência, não to falando que ele passou esse celular (do morto para meu irmão)to dizendo que ele passou celulares que eu não sei que eu fiquei sabendo, não to acusando ele; até esse tempo atrás o \Magno se fazia muito presente ele me procurava muito, ele aparecia lá em casa e dizia olha tem um café pra nós tomar ai e puxava assunto então era esse o tipo de amizade que eu tinha com ele, nada de sair pra outro lugar, pra fazer nada de ilícito principalmente; eu sofri um choque medular na coluna; Graças a Deus estou me recuperando; Dra. Passei vários laudos fiz fisioterapia muito tempo; Perguntas Assistente de Acusação (Dr.Fabricio): Nunca fui preso antes e também não respondo a nenhum processo criminal; Eu possuo 02(duas) armas uma calibre 09(nove) milímetros e uma 380(trezentos e oitenta); eu sou agente de segurança e instrutor de tiro mas não estou exercendo; Olha o motivo principal (dos policiais civis estarem me perseguindo) que eu acredito que seja foi que eu fui alertado até pelo outro policial deles ter uma ligação com esses ai criminosos, não sei o motivo não sei o porquê que ganharam em troca por isso, mas esse é o principal motivo que eu acredito; Sim, eu fui informado procurei várias vezes a delegacia que ele (XU) era o principal suspeito (do processo em que eu sou vítima) e a informação que os policiais do processo me passam é que ele era o principal acusado que responde o processo; inclusive ele foi preso e fiquei 03(três) meses e não sei qual é a situação dele atual; exatamente foi o fato que eu informei ao juiz que ele (XU) estava me seguindo e eu fui obrigado a parar com a minha família num porto tenho gravações fui na delegacia e informei e inclusive tirei uma foto do local dele comigo; no dia do acontecimento eu só tive contato com o Ronildo que ele passou lá em casa e o Weverton também em horários diferentes mas eles tiveram lá na minha casa, mas eu não sai com eles pra lugar nenhum o Magno eu não vi nesse dia ele entregou o carro pra minha esposa eu só falei por telefone; não, ele não foi anteriormente pegar o carro comigo na minha residência; não, não foi; ele ligou ou mandou mensagem eu não me recordo para mim ir busca-lo eu não podia porque eu estava sem condições estava bebido e pediu para que o Roninho o Ronildo pudesse buscar ele no local que ele indicou e retornar; sim eles ficaram os 02(dois) no carro; sim o Roninho, o Ronildo veio e não me entregou o carro o que eu sei é isso;

que o magno entregou o carro pra minha esposa e só estava ele no carro é porque eu já estava dormindo nesse horário; sim meu aparelho ele tem ele é conecta no som do carro via cabo P1 P2 conectado e estava ligado no som do carro; ele retornou da mesma forma; Perguntas da Defesa Dr.Rogério (advogado do Tiago e Eduardo): sem perguntas... Perguntas da Defesa Dr. Wilson (advogado Ronildo e Weverton): não senhor é falso que nós nos tratávamos por apelido; meu nome sempre foi Tiago, conheço o Weverton como Weverton e o Ronildo como Roninho; Não senhor no dia 03 de Janeiro eu não fiquei com o Weverton Ronildo e Magno juntos na minha casa; eu não tenho costume de emprestar o veículo porém eu emprestei cerca de 02(duas) vezes, e inclusive a outra vez foi pro próprio Magno que ta ai, inclusive ele danificou meu carro, é, quebrou o radiador não sei o que aconteceu, tive um prejuízo, tive que refazer o motor, e na outra vez foi nesse dia que ele retornou pra minha casa com o veículo que eu havia emprestado somente para o Roninho ir buscar ele e voltar; não senhor que eu me lembre na minha casa o Roninho e o Weverton não se encontraram que eu me lembre não foi momentos diferentes; sim senhor foi o Magno que ficou com o meu carro e entregou pra minha esposa em casa; Minha esposa só me falou que o Magno havia ido deixar o carro em casa e ela reconheceu ele pelo vidro foi por isso que ela atendeu ele e ele guardou o carro e só entregou o carro pra ela; não senhor não tenho costume de sair eu o Weverton e o Ronildo juntos; se eu não me engano uma vez há muito tempo atrás nós tivemos juntos não no meu carro, cada um no seu veículo talvez o Weverton estivesse junto estivesse comigo nessa data muitos anos atrás somente; Perguntas da Defesa Dr. Sergio (Magno): sem perguntas.
Eduardo Viana Feitosa
- Perguntas do Magistrado: senhor Excelência peço a oportunidade de falar de narrar a minha história pro senhor entender um pouquinho do meu trabalho e como isso pode ter vindo a acontecer; eu trabalhei com um amigo meu é o Matheus Macião, ele tem uma assistência técnica de celular ela, não sei onde ele trabalha agora eu já trabalhei com ele em 02(dois) locais na rodagem e ali na Nova República; eu trabalhei com ele ali um tempinho e depois eu comecei a trabalhar com meu primo Samuel na assistência técnica dele na Anisio Chaves e eu não tinha contato com o Magno, antigamente assim o contato de amizade eu conhecia ele falava com ele e tudo mas ele era amigo do meu irmão Tiago; aí eu acho que foi no mês de dezembro não me recordo muito bem ele se aproximou mais de mim eu trabalhava na área de técnico de celular mas eu não tinha aparelho celular meu; que fosse meu mesmo, e sempre que eu ia sair eu levava o celular da minha mãe e ela me brigava bastante por motivo de eu estar com o celular dela e ela ficar sem e eu saia com o Magno e sempre nesse tempo o Magno falava pra mim que a gente ia dar um jeito de conseguir um celular e tal e que ele achava legal o trabalho de assistência técnica e que dava um lucro bom e que a gente iria conseguir uns celulares junto pra gente fazer uma parceria de trabalhar junto eu na área de técnico de celular ajeitava e ajudava nas vendas e a gente conseguiria um lucro ali né e foi assim ele me deu vários celulares com defeito, celulares defeituosos pra mim ajeitar, tanto que eu trouxe eu pedi a testemunha meu primo Samuel que eu trabalhava com ele pra comparecer ai só pra ele confirmar o que eu ia o que eu tenho pra falar o que ele viu, mas ele foi tanto na assistência do Matheus acho que ele recorda também quanto na assistência do Samuel pra ter esses contatos comigo conversar sobre esses assuntos e eu tenho uma foto, o senhor me permite mostrar? Aqui ele ta te costa, não sei se vai dar d ver direitinho, aqui ele ta de costa, e foi , é algo inusitado é que a loja do meu primo era nova e a gente sempre fazia postagens de quando a loja estava movimentada né pra dar um ibopezinho nas redes sociais e aqui esse de costas é ele quando foi lá e lá no balcão tá eu e meu primo nesse dia aqui foi que a gente efetuou uma das vendas de aparelho nosso, no caso nosso que eu falo que ele trazia a gente ajeitava e trabalhava junto; então ele sempre falava que iria conseguir celular pra gente trabalhar junto pra gente quando a gente sair celular pra mim porque a mãe ficava brigando comigo né por conta do celular e sempre que ele me dava os aparelhos ele falava que eu poderia ajeitar e a partir do momento que eu ajeitava eu poderia ficar usando os aparelhos até eu conseguir vender pra mim não ficar é precisando da ajuda da mãe; e eu vendi vários celulares assim; tanto aquela outra testemunha o Alexandre ele comprou um celular de mim foi um iphone 5, 5 s, se eu não me engano um celular bem simples e la pra ele eu relatei la no meu depoimento que eu vendi que eu me recordo que eu vendi um celular J2 prime é cor dourada atrás, o aparelho telefônico que eu vendi que eu me recordo no aplicativo foi para eu esqueci o nome da minha cliente ela comprou o celular de mim foi no valor de R$ 150,00(cento e cinquenta) reais eu ainda mostrei todas as fotos pra delegada lá na delegacia e ela não chamou a pessoa pra ser ouvida eu não sei se ela chamou eu vendi o aparelho o Alexandre se recorda que eu vendi o aparelho pra ele, tanto é que eu pedi se ele pudesse ir lá só pra confirmar comigo porque no meu pensamento...; eu entendo, só estou narrando a história pro senhor entender como é que eu trabalhava né, e ai... porque eu li o depoimento e eu me recordo do dia também; é dia após esse acontecimento ai (morte do rapaz) eu li no depoimento do Magno ele foi no dia seguinte lá em casa ele foi lá na casa do Tiago ele foi lá em casa e eu não me lembro muito bem mas essa imagem que eu mostrei é desse período de tempo; e lá ele sempre levava os aparelhos então a única forma que eu encaixo pra mim, pra mim ter contato com esse aparelho telefônico é de ter vindo dele; porque eu não conheço o rapaz e eu não tinha contato com o meu irmão sobre o atentado que ele tinha sofrido a única coisa que eu sabia era que ele tinha registrado o boletim de ocorrência e estava procurando os meios legais né, mas eu nunca me interessei tanto no caso até porque eu me via impossibilitado de ajudar ali; Senhor durante todo esse tempo as únicas pessoas que eu fiz negocio ne de celular pra mim ajeitar e vender pra pessoas foi o Magno e o Alexandre, a testemunha lá que eu pedi perguntei se ele poderia comparecer lá na delegacia pra afirmar o celular dele era um J2Prime, mas pelo que eu vi lá não era o dele, porque o da vitima foi recuperado e eu fui la pra mim ter certeza se não era o paprelho que eu vendi eu fui lá na casa da moça pra ver se ela ainda tinha o aparelho em mãos né e foi me repassado que o aparelho tinha sido apreendido, mas as únicas pessoas que eu fiz venda pras pessoas foi pro Magno e para o Alexandre; mas para o Alexandre foi só esse outro aparelho; eu não me recordo desse celular( da vítima) e desse aparelho ser meu e eu ter vendido ele, eu digo que a única forma de eu ter vendido ele foi na negociação que eu tinha com o Magno né que era sempre que ele me falava que a gente andava junto e tal e era meio ruim a mamãe ficar pedindo o celular dela pra mim que eu andava com o celular da mãe; ele sempre me dava os aparelhos e ele falava que eu podia usar os aparelhos ajeitados já consertados por mim e vender eles e eu sempre usava os aparelhos eu colocava eu passava 02(dois) 03(três) dias uma semana dependia de como eu iria vender o aparelho né; é conversar, eu conversei com ele(meu irmão, sobre a morte do rapaz) já no dia da ... eu nunca fiz uma pergunta assim pra ele tentar conversar sobre o assunto eu fiz uma pergunta pra ele tava no período básico do exército eu tava me alistando e ai eu tive um dia que eu tive que ir no dentista só pra me regularizar minha saúde bucal pra fazer a minha inspeção do exército daí nesse dia que eu tava no dentista eu recebi uma ligação da, de um policial civil não sei qual era a função dele não conheço muito eu, ele pediu se eu estava em casa que ele estava lá na frente de casa é ai eu falei que eu tava no dentista porque no dia seguinte, é eu expliquei a história pra ele que tava no dentista que amanhã eu ia ter uma inspeção tal, ai ele queria que eu fosse pra casa e eu falei que eu tava já agendado pra aquele momento e eu falei que se ele pudesse comparecer lá onde eu tava que eu poderia conversar com ele e receber a intimação que ele teria pra me entregar e ali ele perguntou eu perguntei sobre o que seria a aquela intimação sobre o que seria tratado ele falou que não sabia do que se tratava e ele falou a frase que ele usou , não , eu só vim te entregar isso daqui e eu só to sendo mandado tem que ser assinado e comparecer e ai tem como comparecer amanhã de manhã, ai eu falei que de manhã tinha a inspeção né, e se a gente poderia mudar pra tarde e ai foi que eu mudei e lá na delegacia e é, foi uma coisa meio constrangedora ali na delegacia pela forma com que eu fui tratado, mas eu fui questionado eu respeitei tudo ali a delegada me perguntou sobre a venda ela me mostrou a delegada tinha mais 03(três) policiais na sala; e o que também não sabia da história o que tinha me entregado a intimação; e eu fui perguntado e eu não sabia a origem do celular porque eu não conhecia a vítima e perguntaram se eu conhecia eu nunca vi na minha vida, eu vi

pessoa e eu não sabia de onde tinha sido aquele celular e ali eu é, eles perguntaram e questionaram tu não pegou com teu irmão esse aparelho ai eu falei que não e antes no dia que eu fui pegar a minha intimação eles pediram pra eu ligar pro Tiago meu irmão Tiago pra eu entrar em contato com ele e eu liguei lá os policiais ligaram lá pra entrar em contato com ele na delegacia também, ali na delegacia eu fui questionado sobre várias coisas ali sobre o celular eu neguei falei que não sabia a origem do celular e eu prestei meu depoimento completo, quando eu fui ver meu depoimento estava todo alterado eu tive que ver e eu pedi para refazer porque daquele jeito eu disse que não iria assinar ai a gente refez porque tem muita coisa no meu depoimento que eu falei e foi retirado mas no meu depoimento eu procurei a todo momento mais rápido eu sair dali; os policiais falaram que se eu não tivesse uma resposta correta uma que eles aceitassem pra mim, eu não saberia qual era a repreensão que eu iria ter, ai eles falaram que iriam me prender a delegada , tinha um escrivão ele pediu pra outro policial pegar uma autorização na outra sala pra ele me prender 40(quarenta anos) se eu não contasse a história que eles queriam ouvir e eu me recusei; ai eles me pediram pra eu entregar meu celular com as minhas redes sociais abertas pra eles verificarem e eu falei que eu não tinha aparelho celular, que o aparelho celular que eu estava usando aquele dia era da minha mãe que eles poderiam ver mas que não iria ter nada e eles ameaçaram de pegar o celular e prender ai eu falei que apreender o celular não pode eu não vou permitir porque o aparelho celular não é meu; ai foi o momento em que eu coloquei o meu celular no bolso e falei que eu não iria entregar o meu aparelho celular porque não era meu e esse era o meu direito de não entregar, eu acho que esse é o meu direito de não entregar até porque o aparelho celular não é meu; se eu deixasse o celular apreendido aqui eu vou ficar com uma dívida e a única é, a única palavra que eu tenho assim a única linha de pensamento que eu tenho pra esse celular ter vindo pra mim era através de uma das duas pessoas que eu fiz negócio pra vender celular pras pessoas através do meu trabalho que foi o Magno e o Alexandre mas lá no Alexandre eu vendi um J2Prime na cor dourada com tela até trincada também mas eu fui lá na casa da moça eu fui lá com meu pai e eu vi que o celular ainda tava com ela e ela falou que tava tudo certinho e que não tinha ido nenhum policial lá e que na época eu não me recordava até porque o Magno me entregou vários celulares e eu não me recordo assim de quais os celulares né; nunca fui preso antes; Perguntas da Acusação Promotora:

eu trabalhava com o Matheus no período que eu comecei a andar com o Magno eu trabalhava com Matheus Macião ele tem uma loja física na ...; eu trabalhava como técnico de assistência na loja; isso eu usava a minha conta pessoal no Facebook para a venda dos aparelhos; eu nunca tive carteira assinada na empresa; não, nunca funcionou assim (venda de aparelhos pela minha página social pessoal) eu só fiz isso(venda pela pagina social pessoal) com o Magno e com o Alexandre, porque o Alexandre é o meu vizinho e o Magno porque já tinha se tornado amigo próximo meu por estar andando comigo ai ele me forneceu a ideia de ...; não consigo me lembrar quantos aparelhos celulares já vendi assim, foram vários, já foi diversos celulares porque eu trabalhei na assistência com o Matheus e com o Samuel; já trabalhei duas vezes com o Matheus usando a minha conta pessoal pra vender aparelho celular isso; ... Perguntas Assistente de Acusação (Dr.Fabricio): sem perguntas. Perguntas da Defesa Dr.Rogério (advogado do Tiago e Eduardo): sem perguntas... Perguntas da Defesa Dr. Wilson (advogado Ronildo e Weverton): apenas usei a página pessoal pra venda de celulares apenas pra venda pro Magno e pro Matheus; Perguntas da Defesa Dr. Sergio (Magno): sem perguntas. Ronildo Arruda Feitosa ... Perguntas do Magistrado: é mentira que eu teria esfaqueado a vítima Elieldo; Dr. eu não sei lhe informar, portanto que as pessoas que me acusam disso eu nem sei quem são; porque eu nem sei porque estão tentando fazer isso comigo; conheço o Magno não assim, mas, já vi ele alguma vez; o Tiago ele mora aqui na rua de casa é um vizinho; isso do Tiago morar em outro estado foi antes; naquele dia lá eu fui e comprei uma cerveja com o Tiago no finalzinho da tarde, aí quando eu cheguei lá com as cervejas com o Tiago, ai o Magno se eu não me engano ele tinha ligado para o Tiago pedindo pro Tiago ir buscar ele lá, lá na casa dele lá onde ele tava; ai como o Tiago estava meio bebido ele pediu pra mim ir buscar e insistiu pro Tiago buscar ele lá na casa dele, ai ta eu fui lá no carro e busquei ele, isso já no comecinho da noite o celular do Tiago estava no carro tocando música e a gente estava no carro e não estava nem o Weverton e nem o Tiago só tava eu e o Magno eu fui buscar o Magno lá vim o Magno me deixou na frente da casa da minha mãe que é na mesma rua da casa do Tiago e saiu no carro; foi isso que aconteceu; isso ai o que aconteceu com essa filmagem do Magno eu não sei eu só sei que ele me deixou lá e saiu com o carro; que aconteceu eu não sei depois entende?! Eu não dizer quem deixou o Magno na Fernando Guilhon; ele me deixou na frente da casa da minha mãe; o meu celular nem tem como ele dar em um local que eu não fui; eu estava na casa da minha mãe; o meu celular estava comigo eu estava na minha mãe; eu jamais nunca faria isso Dr.(entortar a faca dentro da vítima); o Magno está mentindo com certeza porque eu não tenho essa capacidade de fazer isso, mas quando; com certeza se alguém usou o carro pra ir até o local que o corpo foi enterrado foi o Magno; eu não fui; nunca fui preso antes;

Perguntas da Acusação Promotora: sem perguntas. Perguntas Assistente de Acusação (Dr.Fabricio): sem perguntas. Perguntas da Defesa Dr.Rogério (advogado do Tiago e Eduardo): sem perguntas. Perguntas da Defesa Dr. Wilson (advogado Ronildo e Weverton): não tenho costume de chamar o Tiago ou o Weverton por apelido só conheço o Tiago pelo nome mesmo; quando fui lá na casa do Tiago só estava lá eu e ele; não em nenhum momento o Weverton estava lá na casa do Tiago quando estávamos tomando cerveja; o Tiago tinha autorizado eu buscar o Magno lá, eu que parei na casa da minha mãe; comigo pelo menos acho que não tinha inimizade com o Magno para armar alguma acusação porque eu nem conheço ele; eu creio que sim que os 02 (dois) atentados (um quando estava preso no Cucurunã e outro mais recente quando estava no meu ambiente de trabalho) que esses atentados que sofri tem a ver com esse crime aqui; eu creio que sim porque eu nunca fui envolvido com crime nenhum nunca foi preso e nem tinha passagem pela polícia pra dizer que eu tinha feito alguma coisa e também que não tinha inimizade com ninguém porque meu trabalho eu trabalhava com pessoas eu trabalhava com o público eu tinha bastante clientes na cidade e não tinha o porquê andar me escondendo justamente quando eu sai eu tava preso eu sai com minha cabeça livre e voltar ao meu trabalho justamente que eu não tava devendo a ninguém, então com certeza pode ser o que aconteceu comigo pode ser ocasionado por esse fato que estou respondendo; não sei se o Tiago tinha outro carro; e eu não dirigi o carro do meu pai nesse dia; não tinha costume de pegar o carro do Tiago emprestado não tinha esse costume eu tinha meu carro próprio; não éramos acostumados a sair junto; meu contato com Tiago e com o Weverton era apenas espontâneo as vezes passava em frente à casa dele e cumprimentava o Tiago e ia embora e também já fiz serviço pra ele lavando a central de ar da casa dele; Perguntas da Defesa Dr. Sergio (Magno): sem perguntas.

Weverton Nonato Florindo
- Perguntas do Magistrado: desconheço essa narrativa Senhor (das acusações a mim imputadas); isso é o que eu estou sem entender até agora Dr. o porquê estão me acusando; eu fui no final da tarde sim eu fui lá na casa do Tiago; não senhor em momento algum eu andei no carro com o Tiago; eu não senhor não estava de moto taxista naquele dia fazendo à espreita; quando eu fui na casa do Tiago sim eu estava com o celular; Eu não sei lhe informar Senhor porque essas ERBs batem no local em que o corpo foi encontrado porque eu estava em casa com o celular em casa; então eu desconheço da operadora ter mostrado o meu celular usando a antena desse lugar onde o corpo foi encontrado, porque a todo momento eu estava em casa; não eu não emprestei meu celular pra ninguém e negativo meu celular estava comigo em casa; não senhor nunca falei que meu trabalho era matar vagabundo; não senhor nunca falei isso; nunca fui preso antes essa foi a primeira vez; ao ser questionado pelo MM Juiz que no dia 14(quatorze) de fevereiro de 2021(dois mil e vinte e um) às 14:26 horas a sua linha telefônica estava interceptada o MM Juiz, os delegados e os investigadores ouviram ele (Weverton) dizer

Meu trabalho é “Matar Vagabundo quando precisa”.

Eu não me recordo de ter falado isso, não tenho como explicar porque não sei porque não tem porque ter falado isso; eu Senhor aqui onde eu estou mexo com carpintaria, funilaria pedreiro soldador; esse cartaz aqui atrás é da outra firma que eu trabalhei; no dia dos fatos eu não me recordo quantos minutos eu fiquei lá na casa do Tiago, mas eu não demorei Dr.; não demorei cheguei e logo, logo sai fui pra casa também eu não demorei porque no outro dia eu tinha que trabalhar; ... Perguntas da Acusação Promotora: quando eu cheguei na casa do Tiago quem estava lá era o Tiago, a esposa dele e a filha que eu vi; não estava o Magno lá não senhora Dra.; não estava o Ronildo, não estava o Eduardo; e não conheço o bar detalhes; ouvi falar desse bar pelo fato de estar no processo mas antes disso não; não sei que bairro fica; não sei porque o proprietário do Bar Detalhes viram vocês abordarem a vítima; não tenho rixa com o proprietário nem com ninguém; eu conheci o Magno através do serviço dele de moto táxi, de vez em quando ele fazia umas corridas pra mim eu ligava pra ele fazer umas corridas pra mim ele fazia; ele rodava de moto táxi; depois que eu sai da casa do Tiago eu fui pra casa e não sai mais; eu não sei lhe dizer mais ou menos a hora mas já tava escuro, a hora exata eu não sei dizer já não tem como dizer porque já foi bastante tempo; mas já estava escuro, o Tiago nós já trabalhamos juntos de segurança em festa; já trabalhei de segurança, mas não tenho arma e nem porte de arma; não conheço quem era conhecido por 00(zero zero); muito menos quem é o 06(zero meia); o 08(zero oito) não conheço; ... Perguntas Assistente de Acusação (Dr. Fabricio): no momento em que eu estava na residência do Tiago o Ronildo não foi lá não; não vi nem ouvi quando o Magno ligou para pegar o carro emprestado do Tiago; não to sabendo, to sabendo que o Tiago emprestou o carro porque está no processo mas antes disso não estava sabendo não; ... Perguntas da Defesa Dr.Rogério (advogado do Tiago e Eduardo): sem perguntas. Perguntas da Defesa Dr. Wilson (advogado Ronildo e Weverton):

a Kátia antes dela ser presa não posso dizer que ela era a minha namorada, mas era só uma ficante; mas a minha relação com ela era dela ser uma ficante minha; Dr. em momento algum não me recordo dessa conversa com a Katia de eu ter falado isso ai, essa conversa que esta nos autos: Alvo ( Weverton): Pensava que tu tava era morando junto; Kátia: Hum, tu é doido? Alvo (Weverton): Tá bom, essa loucura ai eu não sou tu não! Kátia: Não sei porque tú é solteiro, deve ter algum motivo. Alvo ( Weverton): Tú sabe qual é! Além de ser chato, ando matando vagabundo quando preciso; isso daí eu não me recordo de ter falado mas se eu falei isso aí foi brincadeira eu não sei; eu não me recordo de ter falado Dr.; no dia em que eu fui na casa do Tiago eu não encontrei o Ronildo lá não não; no momento em que eu estava lá; eu não tenho costume de sair com o Ronildo e o Tiago juntos no carro, fazia até tempo que a gente não se vê; Ronildo se eu não me engano quando isso começou a acontecer, acho que eu tinha visto o Ronildo a última vez no Natal ou na virada de 2019(dois mil e dezenove) pra 2020(dois mil e vinte); me engano de 2020(dois mil e vinte) pra 2021(dois mil e vinte e um); eu venho sofrendo as ameaças até hoje Dr. foi por isso que eu tive que me evadir da cidade que aconteceu o que aconteceu com o Ronildo ai e eu estava sendo ameaçado e falaram que eu ia ser o próximo; inclusive esse negócio ai essa tal dessa facção eles falaram que ia, me decretaram e que iam me matar por isso eu me evadi da cidade; quando eu sai da casa do Tiago eu só falei com a vizinha lá da frente que é a Adriele e ela perguntou já vai Weverton, eu disse já vou porque eu vou descansar um pouco tenho que trabalhar amanhã cedo e depois disso eu fui pra beira da Moaçara ia passando um moto táxi clandestino, peguei o moto táxi e fui pra casa; todo o período noturno sim sim eu fiquei na minha casa; Dr. Sergio (Magno): sem perguntas

Ocorre que apesar das afirmações dos acusados que responderam as perguntas em Juízo é importante é ser dito que as testemunhas colocam os acusados TIAGO, RONILDO, WEVERTON e MAGNO no local em que a vítima teria abordada e colocado, tendo havido claro reconhecimento de que eles estavam rondando o estabelecimento onde a vítima teria sido abordada e colocada dentro do carro preto, para que possamos analisar outras questões vejamos os depoimentos das testemunhas inquiridas por esse Juízo as duas audiências realizadas: Perguntas da Defesa (Dr.Rogerio) que são dois bares (o do Thales e do

Elso) são próximos um do outro, são dois proprietários diferentes; mas são no mesmo local eu não sei dizer como é o condicionamento estrutural do estabelecimento, mas são 02(dois) diferentes; sei quem é o Adeilson; no primeiro depoimento como eu disse as primeiras investigações foram feitas pela equipe do bairro de Santarenzinho, logo no início das investigações; nós fizemos um novo depoimento da denúncia, eu não sei dizer as folhas para o Senhor porque eu não estou com a nossa cópia aqui, mas ele confirmou que as pessoas que ele descreveu inicialmente e inclusive os reconheceu por fotografia que foi a prova , que se tratava do Weverton e do Tiago, eu não sei dizer pro Senhor se ele disse a data errada mas quando ele foi ouvido por mim, por nós aqui na delegacia de homicídios, ele estava bastante seguro quanto ao fato inclusive ele descreveu que viu a vítima e que estava trabalhando então não viu quando eles saíram mas que viu os dois e que observou que eles tinham a cara tinham a aparência nas palavras dele de mal encarado e chegou a trancar o estabelecimento comercial; a fechar a grade da distribuidora; então por mais que seja um depoimento ainda que eventualmente ele tenha trazido confusões de datas no primeiro eu não sei dizer porque nesse momento se houve essa confusão ou não, ele trouxe todas as informações e que inclusive disse que se confundiu quando disse que era Fiat uno, porque o movimento de veículos no local era muito grande; mas mostrou-se seguro ao identificar os 02(dois) suspeitos, caso agora os acusados; nós não temos nenhuma informação que tenha ocorrido em dezembro de 2020 é, a equipe que fez esse depoimento, não posso dizer que foi um erro, eu não estava presente quando o depoimento foi tomado, mas essa informação creio que tenha sido uma confusão porque o segundo depoimento ele fala bastante seguro é importante lembrar que as pessoas tem bastante dificuldade com data, no geral boa parte das pessoas que são ouvidas inclusive os próprios acusados não tem essa lembrança de data; então confusões eventualmente acontecem mas ainda que ele tenha se confundido no primeiro depoimento não há nos autos ao longo de todas as investigações informações

de que isso teria acontecido em dezembro, muito pelo contrário nós apuramos por mais de um meio de provas que foi no dia 03(três) de Janeiro; Dr. como consta ai é um auto de delação apócrifa, por ser apócrifa não tem qualificação, é muito difícil que as pessoas tenham interesse e coragem, principalmente coragem de ser ouvidas como testemunha, é, esse auto foi feito por nós na delegacia para que

nós formalizássemos e incluíssemos no procedimento policial essas informações obtidas de maneira anônimas; porque a pessoa não quis se identificar; não é que ela não foi qualificada ou não foi ouvida, não é um depoimento as informações foram incluídas para que a gente tivesse essas informações documentadas no procedimento mas ela só as forneceu com o compromisso de não se identificar, inclusive não tem nada que se trata de homem ou mulher; é uma pessoa não identificada para que a gente não exponha a perigo uma pessoa que nos procurou para nos ajudar; ela não é testemunha dos fatos, não foi ouvida na qualidade de testemunha; quando a mãe da vítima esteve aqui ela disse que a repórter tinha pedido a ela pra não se envolver porque ficou muito assustada com a situação; nós não temos como obrigar a pessoa a prestar as informações e então nós fizemos o depoimento não a título de investigação, até porque o procedimento policial já estava concluído em fase de ação penal, nós fizemos o depoimento para que essas informações fossem formalizadas e encaminhadas ao juízo para as providencias que ele entendesse cabíveis; então eu não sei dizer pro Senhor quem é a repórter nós não diligenciamos nesse sentido porque desde o primeiro momento a mãe nos informou que ela não queria se envolver porque ela ficou com muito medo do que aconteceu e inclusive por conta da figura dela ser publica na cidade ela estava com medo; ... Dr. Wilson (advogado do Weverton e Ronildo): ... o indiciamento é ato privativo da autoridade policial eu vou explicar, nós não indiciamos o Magno porque entendemos que a intenção dele era mostrar o XU para o Tiago; e, portanto, ele não tinha envolvimento na morte do Elieldo que não era vítima pretendida; na nossa visão diante dos elementos produzidos, não existia elementos no sentido de ele ter participado do crime de maneira ativa ou partícipe e que por isso ele não foi indiciado; ele não participou porque ele foi deixado na residência dele pelo menos pelo que ele nos informou antes do fato acontecer; ele não estava presente quando o fato aconteceu; então nós não vimos nesse momento uma conduta omissiva; e tendo em vista que os outros acusados, no caso clientes do Senhor se mantiveram em silencio, nós não tínhamos em sede policial uma informação contraria a essa para dizer que ele participou, ou que ele estava presente pra evidenciar portanto que o relato dele não era verdadeiro; como eu disse no começo a primeira etapa da investigação foi feita pela equipe do bairro Santarenzinho, as diligencias foram realizadas pela equipe de lá na época sob o comando do delegado Castro, eles já haviam localizado o Magno, creio eu que através de pessoas que estavam no local, no estabelecimento e ele foi ouvido; quais as diligencias realizadas para a localização dele essa parte da investigação não foi presidida por mim; todos os que fizeram reconhecimento

na delegacia viram as imagens na imprensa, quando as pessoas chegavam na delegacia eles já tinham visto o Weverton, o Tiago e o Ronildo nas imagens divulgadas na televisão, aqui na delegacia nós mostramos fotografias deles só para que eles confirmassem; as informações já chegavam prontas porque os depoimentos onde ocorreram o reconhecimento foram realizados após as prisões dos autores;

... Dr. Sergio: o que eu disse sobre as ERB e é o que consta a partir do relatório; que essa análise de ERB não é feita pela delegacia de homicídios ela foi feita pela equipe de Núcleo de Apoio a Investigação, então todo o relatório de como ela foi realizada consta no processo; eu resumi no relatório que nós identificamos que os acusados que não tinham movimentação de todos eles com exceção do Eduardo que já não foi verificado na época que quando nós fizemos o pedido ele não havia sido notificado; o Weverton não tinha movimentação naquela noite; o Ronildo não tinha movimentação no local mas tinha uma ligação de madrugada para a esposa; o Magno e o Tiago sim, porque o próprio Magno informa que ligou para o Tiago enquanto estava na pizzaria, mas toda a

maneira detalhada como foi feita a análise de ERB está no auto que foi juntado no processo; ...Perguntas do Magistrado: o Magno nos informou que a alcunha do Tiago era 00, eu não me recordo se ele ou o Weverton era 06 e o outro 08, salvo me engano ele era o 06 e o Weverton era o 08, mas não tenho certeza e o Ronildo não se recordava qual era a alcunha dele, mas que os 04(quatro) estavam se tratando por alcunhas: 00, 06, 08 e mais o outro que não se recordava ... Elen Cristina Castro Rego (mãe da vitima) ... Perguntas da Acusação ... naquele dia do dia 03(três) pela manhã o seu filho estava em casa e trabalhava com delivery e saiu pra trabalhar, trabalhava na Varanda Mineira e saiu pra trabalhar e chegou por volta das 15:00 horas então descansou deitou um pouco lá em casa e quando foi por volta das 16:30 ele saiu pra ir pro Juá com a família porque eu tenho família lá chegando lá encontrou com uns amigos e foram na praia e quando era tarde assim, era meu costume perguntar onde meus filhos estão pra saber então quando foi por volta das dez horas da noite dez e treze por ai assim eu mandei uma mensagem pra ele e perguntei aonde é que ele tava , ele disse eu to no Juá eu perguntei vai vir pra cá; ele disse que não que ia dormir na casa do Doriva o amigo então que ele tava em companhia né; ai eu me despreocupei, quando chegou por volta das dez e trinta e deixei o celular carregando na cozinha e quando foi por volta das dez e trinta e três e eu fui pra lá quando eu vi tinha um áudio dele dizendo que era pra eu deixar a porta aberta que ele estava indo para casa; então eu calculei que não ia demorar do Juá indo para o bairro de onde eu moro não é longe; então foi que foi dando as horas e ele mandou esse áudio e fui lá e destranquei a porta e fiquei aguardando um pouco; quando foi por volta das dez e quarenta onze eu mandava mensagem ele já não respondia mais; dava as horas tava lá no celular mas ele não respondia; ai eu peguei nessa noite eu estava com dor de cabeça eu peguei um remédio e deitei, na verdade eu dormi; quando amanheceu o dia o pai dele acordou ai eu perguntei se a moto dele estava em casa, ele olhou e não viu a moto; ele saiu pra trabalhar ai meu outro filho saiu pra rodar, foi quando ele já chegou com o pão pra gente tomar café ele sentou na mesa ai eu falei, mas teu irmão disse que vinha pra casa e até agora não apareceu; ai ele disse: “Mãe, eu vi a moto dele ali em cima, estacionada perto de uma peixaria; ai eu fiquei que será que ele está fazendo lá; não me preocupei no momento; ai quando foi depois eu cheguei tomei café e quando foi eu cheguei e escutei o barulho da sirene da polícia foi lá em casa foi e bateu palma e perguntou se a moto estava no meu nome e perguntou quem que andava nela eu falei meu filho, disse que só tava a moto lá e parecia que tinha passado a noite lá e só tava a moto lá; que a moto estava estacionada lá com os dois capacetes ne; ai a gente se arrumou e foi pra lá no local ai a moto estava estacionada lá nessa peixaria que é perto do bar do Élcio; por ali eu comecei a ligar pra parentes para amigos pra saber;

e aí ninguém sabia onde ele tava; tinha assim viu a moto lá mas não sabia por onde ele tava; ai eu liguei pra minha mãe lá pro Juá; e aí ela disse que ligou pro amigo Doriva, mas o Doriva disse que ele tinha deixado ele na casa dele e tinha ido pra casa e ai foi que não retornou; ai a policial disse se eu fosse a senhora eu ia registrar um boletim de ocorrência porque tem muitos casos que desaparece assim; então se eu fosse a senhora eu lhe aconselho ir registrar o boletim de ocorrência e ai eu fui registrar o boletim de ocorrência; porque até então depois tinham boatos que havia um carro preto rondando lá e que foi que a gente foi a delegacia e ai foram solicitar as imagens da câmera e ai tinha a imagem da câmera que entrava uma pessoa né; parecia assim com ele a pessoa que entrava; ai que foi lá no outro dia eu fui de novo com o delegado e ele me disse que não era meu filho que entrava naquele carro e a gente perguntou e meu filho disse então quer dizer que a gente voltou pra estaca a zero; ele disse não, a gente já temos outra linha de investigação; o celular dele era um celular prime J2; o número dele era 9221-5229; e começou as buscas nisso se reuniu muitos amigos e começaram as buscas foram doze dias de busca e sofrimento, a gente lá amanheceu o dia e saia pra buscas e andavam pra todo lugar e os amigos ajudando e quando foi na sexta feira eu fui lá mandei mensagem pro delegado e ele disse então uma delegada iria me ligar até então eu me arrumei e esperei a ligação dela, só que ninguém me ligou; e já quando foi pra banda da

noite já que foi aparecer foi pra noite que fiquei sabendo pela televisão, pelas notícias na rádio já, já foi depois nas investigações que foi já quando já foram a gente cobrando providencias né;

e que Tiago Viana Feitosa ligou pra uma repórter muito amiga minha, então nessa noite ligou pra ela dizendo pra ela que não foi ele e que ele sabia que ela tinha feito a reportagem na época no tempo que isso aconteceu e então ele ligou pra ela dizendo que não tinha sido ele que tinha feito e que se ela poderia falar comigo e ela disse que se falasse comigo que ela tinha quase certeza que eu iria falar com a delegada e

foi que ele disse que ela não falasse comigo porque ele não confiava

na delegada e ele disse então não fale nada então porque não confio na delegada; e ele disse que sabia que eu era da igreja; sabia informação do que eu fazia; eu até prestei o depoimento né na delegacia; acho que foi mais ou menos uns 02(dois) meses; ... Perguntas do Assistente de Acusação: que o delegado disse que iriam tentar falar com o comparsa das pessoas mais ou menos que ele já tinha mais ou menos, sabiam o que que eram o que tinham feito com o meu filho; aonde teriam enterrado o corpo do meu filho, porque ele disse que não acreditava que meu filho estaria em cativeiro todo esse tempo; ali ele já estava me preparando na quinta-feira quando eu falei com ele que eu não iria mais encontrar meu filho com vida; não mencionou quem seria os comparsas; na prisão deles que fui saber já; ele(Tiago) disse a repórter que sabia que eu era da igreja, que eu acreditava em Deus e que eu acreditasse nele né; eu vejo comentários assim que eles estavam ameaçando as testemunhas mas eu assim não sei ver de fato; as testemunhas estavam com medo de vir; não eu to dizendo é esse assim, eu não sei lhe dizer qual dos acusados estavam ameaçando as testemunhas; as testemunhas estavam com medo né; até então porque a vítima a pessoa que eles queriam naquela noite, como está no processo parece que a gente foi lá no bar do Thales pra ver se o rapaz tinha recebido a intimação e ele disse que aquela suposta pessoa que era pra ser pego naquela noite, tinham pegado ele e tinham deixado ele quase morto né; e eu até fiquei com medo mesmo quando ele falou isso; e esse episódio aconteceu agora pelo começo do mês agora; que o alvo não era meu filho era outra pessoa; sei que era o Ederson conhecido como XU, dizem que o Tiago tinha uma desavença com esse XU; aconteceu que dizem que, a gente foi lá nesse dia com o meu esposo no bar do Thales pra saber se o rapaz tinha recebido a intimação, ai ele disse que tinha recebido sim a intimação aí foi que o rapaz disse pro outro que comentou que a suposta pessoa que era pra pegar ele disse assim que a pessoa que era pra pegar aquela noite, tinham pego ele um dia desses ai e tinham deixado ele quase morto e se sobrevivesse ia ficar com muitas sequelas; eu não sei dizer porque até então eu não tenho contato com esse XU; isso foi lá pelo dia 10(dez) de outubro; até porque então o delegado me disse assim: “Dona Elen, a pessoa que pegou o seu filho eles tomaram assim, eles tiveram o cuidado de não passar muito”, mas nós estamos investigando a gente no momento não sabia o que teria sido; a última localização do celular do meu filho deu lá pra banda do Avante lá da Moaçara, onde é a casa do Tiago Viana Feitosa; já depois que a delegada disse que conseguiram recuperar o telefone dele, diz que estava com o irmão de Tiago Viana Feitosa foi quem vendeu o telefone do meu filho numa rede social; meu filho nunca respondeu processo, nunca teve passagem pela polícia, nunca teve movimento com nada; eu não sei informar dos acusados; mas depois que foram aparecer esse crime ai já disseram que eles são envolvidos em outros crimes que cometeram; ... Perguntas da Defesa: Dr. Rogerio (defesa de Tiago e Eduardo) meu filho assim, ele frequentava, não frequentar assim, as vezes ele ia no bar do Tales e ele até chamava pro rapaz de lá de debilama pro rapaz de lá que ele conhecia que é gente do sitio assim; passava por lá e que não frequentava esses bares pra beber; ele bebia mas não bebia lá ele só passava por lá de vez em quando não era frequente; que seu filho tinha o apelido de Rut; não tem conhecimento que meu filho bebeu com esses acusados; não tem conhecimento se meu filho tinha amizade com os acusados; a repórter mostrou pra delegada o número e a foto da pessoa que entrou em contato com ela pelo Facebook pedindo o número dela que é a foto da mulher de Tiago Feitosa; e que começou pelo Facebook; ela não me passou o número; a conversa foi entre o Tiago e a repórter e eu não tive contato com ele; ... Dr. Wilson: quando conversei com o delegado ele disse que não era meu filho quem entrava no carro; a imagem que aparecia logo que aconteceu o fato era aquela que apareceu na Televisão quando a gente foi cobrar, só que ao longo do processo, fala que meu filho não entrou, ele entrou lá perto do

Detalhes, de perto de onde ele sumiu, que ele saiu pra mijar, lá tem um banheiro perto do Detalhes; eu não consegui identificar porque quando eu fui lá com o delegado eu fiquei muito nervosa; então foi meu filho que olhava assim;

meu filho assim, eu não tenho conhecimento que ele conhecia o XU, porque assim, até então meu filho ele era um rapaz muito assim dado pra jogar bola, talvez ele conhecesse de vista, mas não tivesse nenhuma relação; Dr. Sergio: sem perguntas. Edinelson dos Santos Pontes (testemunhas compromissada) ...

Perguntas da Acusação Dr. Alexandre promotor: que mora as proximidades e que quando surgiu essa confusão lá e que soube que ele havia sido baleado então fui lá; fica bem na frente da casa de uma irmã minha e eu fui lá, eu não sei quem foi que atirou nele, havia umas suspeitas mas;

e que Endersson vulgo XU tinha sido apontado como quem tinha atentado contra a vida do Tiago; que não conseguiram matar o Tiago e que a vítima Elieldo não sabe dizer se tinha envolvimento; que por nome assim não sabe quem é;

... Perguntas do Assistente de Acusação: a tentativa de homicídio contra o acusado Tiago ocorreu antes do homicídio do Elieldo; não tem conhecimento se Tiago estava envolvido em pratica de outros delitos; não tem conhecimento de Eduardo em outras práticas delituosas; soube que XU sofreu um atentado; não sabe de práticas delituosas dos acusados nessa cidade ou em outras cidades; não sei precisar o tempo ou mês que XU sofreu atentado; não sei quando tempo tentaram contra a vida de Tiago; eu nem sei como eu fui intimado pra falar na delegacia; na realidade eu fui lá constatei alguma coisa depois a gente, tinha um suspeito de um cidadão que tinha saído e corrido de lá e eles pensaram que teria sido esse cara que tava observando lá fazendo levantamento, então a gente saiu atrás dos caras porque falaram que tinha saído de um local e tinha saído por lá mas eu não cheguei mais a ver alguém; no local dos fatos da primeira vez que tentaram contra a vida do Tiago; mas especificamente nesses autos onde se apura a morte da vítima Elieldo, não me recordo se fui intimado;

não recordo se a defesa de algum dos acusados me convidou a depor na delegacia; ... Dr. Rogerio: Enderson Andrade vulgo XU e o adolescente Aparecido Ferreira de Amorim eram associados ao Comando Vermelho; Nicolas Marreiro mora perto de casa e não sei informar se ele tem essa associação; e que o Breno o comentário lá é que eles vendem droga perto do campo da ponta negra mas se é associado não sei; e que Joabe segundo comentários ele era a Torre do Comando Vermelho aqui em Santarém; ... Dr. Sergio: sem perguntas; ... Perguntas do Magistrado: que parece que Joabe já foi preso, e o menor e o outro XU, parece que morreu por esses tempos; que não sei informar porque ele tinha porte de arma de fogo; não sei informar se ele trabalhava como segurança; não sei informar porque Tiago se mudou de Santarém logo após o homicídio do Buty partindo para Goiânia mesmo sabendo que este respondia um inquérito policial; que mora próximo de lá, as vezes a gente conversava mas nunca a respeito de alguma situação dessa; carro parece que tinha sim, não recordo a cor; ... Matheus Jonathan Rodrigues Belo (testemunha compromissada) ...Perguntas da Acusação ... eu estava na pizzaria nesse dia do ocorrido e eu vi só os acusados; tinha um menino lá do nosso lado e acho que era esse que eles queriam pegar; e nós estávamos lá comendo uma pizza foi quando eu desci pro bar do Detalhes; esse menino é o Endersson; rapaz eles queriam pegar ele, matar sei lá o que eles queriam fazer com ele; ai como eu sou um pouco parecido com ele, eles pensavam que eu era ele e quando eu tava lá no bar eles encostaram em mim e quando eles viram que não era eles subiram lá pra cima e eu entrei no meu carro e fui me embora pra casa; eles não me falaram nada só chegaram perto e me olharam; o Buty estava lá no bar; eu não sei dizer se eles abordaram o Buty também, porque depois que eu vi eles eu entrei no meu carro e fui me embora para casa; eu não vi se eles estavam com arma de fogo, mas eles estavam com a cintura bem estufada, tufada porque estava debaixo da camisa provavelmente estava; estava inchada com volume; eles estavam usando um palio preto; eu vi todos os 03(três) lá; Eu vi Tiago, o Weverton e o outro eu não conheço por nome; ... Perguntas do Assistente de Acusação:

eu estava com o Endersson e mais uma menina que estava comigo na pizzaria; o Endersson é o XU; eu só desci para lá e ele entrou lá na pizzaria mais para lá dentro com medo ficou lá pra dentro; nós estávamos lá sentado, foi quando eles viram pararam o carro em frente a nossa mesa, baixaram o vidro rodearam o quarteirão e foi nesse exato momento que saímos de lá; a mesa na qual nós estávamos era na calçada; e os acusados pararam um veículo próximo a nossa mesa, bem na frente; o veículo era um palio preto o mesmo de propriedade do acusado Tiago; fui ao bar Detalhes e eles rodearam o quarteirão pararam do lado do bar Detalhes e desceram do carro os 03(três);

desceram foram até o meu encontro fizeram só me olhar e de lá eles subiram lá pro bar; de lá entrei no carro e fui me embora para casa; presenciei a vítima no local; não sei dizer se eles abordaram a vítima porque depois disso eu sai de lá; depois que me retirei do bar não tive mais contato nem com os acusados e nem com a vítima; no dia seguinte soube que estava só a moto do menino que morreu e ele tinha sumido e ninguém sabia onde tava; ai quando a polícia foi lá no residencial e pegaram as filmagens da câmera; ai viram que tinham levado ele, sequestrado e um escrivão da civil estava me procurando lá no bairro pra eu prestar depoimento ele tinha me visto na câmera que eu tinha visto os acusados; e de início dava conta de que os acusados tinham sequestrado a vítima do local; o XU falou quando os acusados encostaram o carro perto da nossa mesa, esses caras tão querendo me pegar; não falou o motivo só disse que queriam pegar ele; ... Dr. Wilson (advogado do Weverton e Ronildo): O delegado me mostrou as imagens do veículo; era um palio preto; só conhecia o Buty de futebol; e sabia que ele rodava de moto taxi e as vezes ficava por lá de vez em quando bebendo uma cerveja; não sei identificar quem estava dirigindo o veículo, tinha quatro suspeitos dentro do carro e que desceu só dois da porta lateral e do banco do passageiro; o carro ficou ligado lá; ...Dr.Rogério: estava na pizzaria Santa Clara; cheguei a ir ao Bar Detalhes; o bar Detalhes é antes aqui e o Bar do Elto é no outro canto; eu estava na pizzaria Santa Clara com o XU e uma menina e foi ai que o carro chegou; sei que o carro era do Tiago porque a delegada me falou no outro dia; não conhecia o Tiago; eu sei que era o Tiago porque eles tinham feito outros crimes lá e estava todo mundo assustado porque eles andavam lá toda a noite; e tinha o pessoal com a foto deles em celular rolando e eu já tinha visto a foto deles; eu conhecia ele só de vista de saber mesmo; o Tiago desceu do carro; no carro estava o Weverton, e dele também tinha foto dele, mas não foi a delegada que me falou; o XU entrou dentro da pizzaria e o carro sei que era do Tiago porque a delegada falou no outro dia; o XU não me acompanhou no Bar Detalhes, ele entrou na pizzaria ficou lá com medo; não tive mais contato com ele, desceu só eu e a menina a gente pediu uma agua e daí a gente foi embora; nessa noite eu vi o Buty, no bar do lado da pizzaria são dois bares um daqui e um de lá; são dois bares, ele estava no bar do Elton que é o bar de lá a pizzaria fica no meio dos dois bar; o Buty tinha acabado de chegar nessa hora lá; ficou lá sentado; eu fiquei pouco tempo lá na hora que eles apareceram eu já me mandei; na delegacia ela me mostrou as fotos e eram umas fotos que eu já tinha visto e eu conheci mais o Tiago porque ele era o mais forte; eu reconheci 03(três) pessoas; mas lá na delegacia falei só 02 (dois) porque eu não sabia o nome do terceiro; Dr. Sérgio: na delegacia eu reconheci o Tiago, o Weverton e o terceiro que eu não sei o nome; a gente ficou a meio metro de distância e ele ficou me olhando pensando que eu era o XU; o Tiago e o Weverton;

Sem perguntas do Juiz... Edson Dorivan Reis dos Santos (testemunha não compromissada informante) ... Perguntas acusação ... que a gente se encontrou na frente da casa do Marquinhos, sou amigo da vítima; aí a gente se juntou lá e foi pra praia dar uma volta; ficou lá brincando e depois nós encontrou umas amigas e ficou lá brincando de novo e depois a gente subiu acompanhando elas e ai fomos deixar elas na casa delas, na quadra 20(vinte) e a gente ia voltar pro minibox do tio dele e lá a gente ficou jogando uma sinuca lá e tomou umas 08(oito) cervejas e aí de lá ele disse que ia me levar lá na casa de minha namorada lá no Santíssimo; nessa hora ele me levou lá e me deixou lá e disse que ia voltar pra casa dele; e veio embora e a partir desse momento eu não tive mais contato com ele nem pessoalmente e nem pelo celular foi isso; último contato com ele foi isso; ele queria ir dormir lá mas eu disse que eu ia pra casa da minha namorada, mas ele disse que me levava lá; ele disse que ia me levar lá e me levou; eu não me lembro mas acho que ele estava com uma moto 150; não sei qual era o celular que ele tinha; não sei a marca; que eu saiba não tinha nem inimigos e nem dívida; nunca soube se ele era envolvido com tráfico ou facção; nem que usava drogas; não conheço nenhum dos acusados; não sei o motivo pra ter matado meu amigo; não tenho a mínima ideia; a última vez que o vi ele me deixou em casa; me deixou na casa da minha namorada e depois pegou a moto e disse que ia pra casa dele; a rua estava calma e não vi nenhum carro seguindo a gente; ... Perguntas do Assistente de Acusação: em nenhum momento me senti ameaçado; ... Dr.Wilson: sem perguntas... Dr.Rogério: sem perguntas... Dr. Sérgio: sem perguntas... Sem perguntas do Juiz. Laurielson Pedroso Cardoso (testemunha compromissada) ...

Perguntas acusação ... que o Buty entrou lá no meu bar, bar do Élcio, entrou lá no meu bar e falou com o TB, que é o Francisco, que tá ai fora; tomou um copo de cerveja foi pro banheiro e daí fiquei atendendo outras mesas e não vi pra onde ele saiu; quando ele chegou lá ele chegou só estacionou a moto dele lá na frente e entrou sozinho; Eduardo Viana, Magno André, Ronildo Arruda, Tiago Viana e Weverton Nonato nenhum deles apareceu lá; Enderson sim, chegou lá pediu uma cerveja foi tomando lá pela frente e depois foi embora; o Matheus apareceu lá também; eu não vi eles(acusados) lá; eu ficava lá na correria, meu sobrinho ficava no balcão e eu ficava atendendo; Perguntas do Assistente de Acusação:

o Bar Detalhes para o Bar do Élcio (meu estabelecimento) ficava uns 60(sessenta) a 70(setenta) metros; não me recordo de ter visto os acusados no Bar Detalhes e nem ter visto esse veículo rondando as proximidades no dia dos fatos ou antes; não ouvi comentários de que pessoas estariam rondando em um carro escuro nas redondezas através de um indivíduo conhecido como XU; ...Dr. Wilson: conheço o XU; ele estava lá e passou lá e pediu uma cerveja e tomou, o XU e depois não consegui mais ver, porque nesse dia estava chovendo e como é uma área lá eu estava na agonia de tirar a mesa e colocar outra pra dentro; o Buty passou lá também tomou um copinho de cerveja foi no banheiro e nessa hora eu também não vi pra onde ele foi; não vi esse carro preto fazendo rondas; tinha muita gente no meu bar, dava muito cliente; não conheço de vista nem Tiago, Eduardo e os dois que estão ai não; não me recordo se eles já chegaram a frequentar meu bar; o XU de vez em quando ele ia lá; eu não sei nada dele; não sei dizer nada da vida dele; ... Dr. Rogério: na delegacia foi mostrada a fotografia dos acusados; não fiz reconhecimento na delegacia; assim fica aquele comentário que tinha um carro preto por lá, mas eu mesmo não cheguei a ver, só o comentário; no meu bar não tem câmera de segurança; eu cheguei lá na delegacia por causa desse TB estava lá no bar ele falou que tinham mandado uma intimação que era pra comparecer lá; ai eu peguei e fui até lá; na hora que o Elieldo saiu do meu bar eu não vi, mas ele tinha tomado uma cerveja com o TB, tinha Dagoberto e o Gereca; na hora que Elieldo saiu esses cidadãos continuaram lá no meu bar ... Dr. Sérgio: sem perguntas... Perguntas do Magistrado: sem perguntas. Francisco Nascimento de Paula (testemunha compromissada) ... Perguntas acusação ... eu estava lá no bar do Élcio nesse dia eu estava curtindo com meus amigos músicos que eu sou da área da música e ando com eles e trabalho carregando som e tudo; E aí esse rapaz Elielto apareceu por lá numas dez e meia falou com a gente de boa, tocou tomou um gole de cerveja ainda e disse que estava muito frio, eu falei verdade deu uma chuvinha; só isso ai, tava eu rapaz do violão o Dagoberto que é um empresário lá; pronto só isso; ele chegou lá sozinho; não sei se os acusados estavam lá; eu estava me divertindo bebendo e não estava prestando a atenção em nada; tava lá dentro do bar, não tava lá fora; ... Perguntas do Assistente de Acusação:

na época eu era moto taxi, agora não mais não tenho mais a minha moto; fazia ponto próximo ao açougue do paixão, que hoje faleceu já está até morto, mas é no mesmo bairro; o bar do Élcio é mais aqui em cima ficam lá perto do campo do terminal de ônibus os moto táxis; e nós ficávamos perto da mangueirinha lá; próximo ali a antiga fábrica de asfalto; eu não vi nada e não sei nada sobre isso, sobre esse carro circulando e supostas fotos dessas pessoas; não ouvi falar de carro circulando próximo a pizzaria ou bar detalhes ou bar do Élcio; eu só ouvi falar depois que apareceu na televisão; ai eu ouvi falar; e inclusive nesse dia que estava no bar do Élcio quando deu onze e meia fui buscar a minha mulher no trabalho e de lá voltei e fui pra minha casa; ... PERGUNTAS DA DEFESA - Dr. Wilson: eu pra falar pro Senhor que eu tava lá dentro realmente o XU apareceu lá na frente; sei quem é de vista mas não tenho intimidade; realmente ele teve lá mas estava pra banda da pizzaria; não vi que veículo ele apareceu por lá, pois estava me divertindo com meus amigos músicos; o XU conheço de vista, mas da vida dele não sei nada; teve lá nessa noite; mas eu moro no Amparo, ele não sei não onde mora; eu conheço ele de vista, porque ele anda lá pelo bar; ...Dr.Rogério: da vida dele eu não sei nada, eu sei que ele rodava de moto táxi e andava lá no ponto; gostava muito de jogar bola; para mim, nós não falamos quase nada, tocou na nossa mão tomou um copo de cerveja e disse que estava muito frio e que ia pra casa dele; não chegou a conversar nada não; Dr. Sergio: sem perguntas... Perguntas do Magistrado: Sem perguntas. Adeilson da Silva Barbosa (testemunha compromissada) ... Perguntas da Acusação Promotor: eu vi só ele lá nesse dia que ele sumiu ele tava lá que a gente trabalha nesse estabelecimento, só que nesse tempo a gente não podia trabalhar aberto a gente fechava na grade e trabalhava na grade, vendendo na grade e nesse dia eu vi ele lá; só que eu vi ele lá porque a gente trabalha pra cá e pra ali, depois que eu vi de novo ele não estava mais lá; ele tava lá com 03(três) pessoas com ele, mas não dava de ver porque a gente estava dentro trancado na grade, ai a gente não tinha como ver, mas eu vi ele lá mesmo; não vi os acusados lá (Eduardo Viana, Magno André, Ronildo Arruda, Tiago Viana e Weverton Nonato); também não vi Enderson lá, conhecido como XU; ...

Perguntas Assistente de Acusação: eu trabalhava no Detalhes Bar; eu vi o falecido o Elieldo o Buty; não tinha conhecimento dele com nenhuma pratica criminosa; não vi nenhuma dessas pessoas que o promotor falou lá (Eduardo Viana, Magno André, Ronildo Arruda, Tiago Viana e Weverton Nonato) não vi esse carro circulando não, porque nesse dia na pizzaria tinha muita gente, só que abriu a pizzaria e a gente não podia abrir nesse tempo por causa da pandemia; era tudo na grade; não ouvi comentários de carro escuro fazendo rondas; não conheço a pessoa de nome XU; ... Perguntas da Defesa Dr. Wilson: sim sou o proprietário do Detalhes bar; a assinatura é minha; não lembro de outro apelido de Buty; eu chamava pra ele de Bebilama; vi ele lá no meu bar em 03/12/2020; com Bebilama tinham 04(quatro) pessoas lá; não reconheci nenhum desses acusados de estarem lá com o Bebilama porque não dava de reconhecer pela grade, eu conhecia ele que estava lá mas os outros que estava meio escuro não dava de reconhecer lá; estava trancada a grade, não tem imagem câmera de segurança de meu bar; não vi pela câmera de meus vizinhos um fiat uno de cor escura rondando lá; não falei isso na delegacia, mas li meu depoimento na delegacia; dava pra ver um que estava junto com o Bebilama que era meio baixo moreno mas os outros não dava porque estava escuro; sim falei isso na delegacia que o outro era alto, pele clara rosto fino; sim vi 03(três) com ele só não dava pra identificar porque estava meio escuro; não tinha lâmpada lá estava queimada; era 03(três) pessoas mais ele lá; eu conhecia ele porque ele ia lá em casa; eram 03(três) que estavam com ele, era 04(quatro) com ele; as imagens de segurança quem levou pra me mostrar foi Severo que falou comigo, o investigador, foi ele quem foi levar as imagens; o Elieldo o Buty não frequentava muito o meu bar ele ia mais lá pra comprar cigarro; ele passava do trabalho e comprava cigarro; ele parava todo dia pra comprar cigarro; na delegacia mostraram fotos de pessoas em seu bar mas não reconheci porque estava meio escuro; vi lá ele mas não estou bem lembrado a data não; ... Perguntas da Defesa Dr. Rogério: sem perguntas. Perguntas da Defesa Dr. Sergio: sem perguntas. Perguntas do Magistrado: Sem perguntas. Henrique de Melo de Araújo (testemunhas compromissada) ... Perguntas Assistente de Acusação: que no dia dos fatos estava em Rio Moju; os fatos eu soube pelas redes sociais o que tinha ocorrido o que tinha acontecido com ele, daí por enquanto eu lamentei né um amigo; vou contar de tudo como chegou até mim; aí eu fui pro fim do Mojuí fiquei fui trabalhar nesse dia foi num dia uma segunda-feira se eu não estou enganado e chegou até mim um investigador no carro da civil no entanto ele com outra pessoa que positivamente já estava com ele que ele tinha pego né, que é o que está aqui como testemunha foi e disse que tinha acontecido isso e isso com o Buty e se eu conhecia, foi isso;

o que está aqui como testemunha, o não sei o quê Sena, entanto a minha coisa com Buty era só assim, logo no começo uns 03(três) anos atrás se eu não estou me enganado, a gente ia pra passeio de moto de equipe de moto, só isso e ai eu andava de moto táxi nesse época, não do ocorrido do homicídio dele, antes quando eu andava com ele, a gente se topava pela rua buzinava um pro outro, se falava se cumprimentava somente; o policial me procurou pra saber se eu tinha participação no ocorrido entendeu; porque eles clonaram meu CPF; os acusados clonaram meu cpf; foi tipo assim eles chegaram comigo o policial o investigador disse: isso aqui é tua, ai tinha foto minha, tinham me investigado; ai perguntaram o que eu fazia, trabalhava e tal daí ele disse olha esse número aqui tu conheces? Eu digo não, não sei qual é esse número; aí foi que ele disse teu CPF foi clonado nesse número e mandaram mensagem pra tia dele do Buty dizendo que ele tava bem e que ele tava vivo e que no natal sexta-feira ele iria retornar;

o policial veio me dizer que os acusados tinham utilizado meu CPF pra clonar o chip e criar um perfil falso, e lá não aparecia foto nenhuma na mensagem; entraram em contato com a família da vítima, que era uma tia dele, tia do Buty; e esses contatos teriam sido depois do sumiço dele; não conheço nenhum dos acusados; eu soube pelo Facebook pelo blog do justiceiro que tinha postado e daí eu fiquei surpreso do fato; até então tava de boa, mas depois que começou isso a acontecer que eu fiquei mais surpreso, porque tinham clonado o chip no meu CPF; me levaram pra delegacia a gente foi pra fazer o procedimento lá e disso ai o delegado lá fez várias perguntas fui e falei o relato ai não fiz nenhum B.O nem nada;

não informou nada lá na delegacia de qual dos acusados tinham utilizado meu CPF; não informou nada disso; também não informou nada de qual dos acusados em tese teriam entrado em contato com a família da vítima; é assim nas mensagens que foram enviadas foi depois do dia 26 do dia de natal assim óh, ele disse o seguinte: “oi sou eu o Buty eu to bem” e ai em seguida “sexta-feira eu estou por ai”; só; provavelmente acho que só essas mensagens, porque isso foi print que o investigador tinha;

... Perguntas da Defesa - Dr. Wilson: em nenhum momento nunca emprestei meu celular para ninguém; mostraram as mensagens para mim lá no carro da civil; aparecia nas mensagens só o contato lá; aí ele disse olha a gente chegou até ti, porque esse contato bem aqui, tá no teu CPF; eu falei não, esse não é meu número e ai eu fui e mostrei meu número; 9150-7448 esse é o meu número; ... Dr.Rogério: sem perguntas... Perguntas da Defesa Dr. Sergio: sem perguntas... Perguntas da Acusação Promotor: a última vez que falei com o Buty foi uma vez e outra buzinando assim; não lembro qual foi a última vez que falei com o Buty; eu moro no Maracanã e ele no Santarenzinho, Alvorada; ...Perguntas do Magistrado: sem perguntas. Perguntas da Defesa ... Dr.Rogério: sou conhecida como Dona Ju; o XU era amigo de meu filho; sim eles eram amigos e andavam juntos, meu filho nunca teve problema com a justiça, mas foi traficante; meu filho nunca foi preso; o XU não sei informar nada não; foi com 04(quatro) a 05(cinco) meses que eu já fui ver o XU e o filho dessa senhora já tinha até falecido; o XU não veio encontrar comigo no decorrer depois disso não; foi que ele (o XU) ficou com o celular do Tiago eu creio que foi ele que já sabia quem eram eles e foi que ele bateu de frente com o Tiago já dizendo: “Tiago a gente sabe quem é tu.” E aí começou a rinha mais ainda, porque eles descobriram quem era, ele falou que ia achar eles pra ficar tranquila e que a morte do Júlio e do Cacá não ficaria em vão; eu soube dessas informações (que eles invadiam outras bocas de fumo) porque esse rapaz que eles mataram junto com o meu filho (Cacá), eles invadiram a casa do irmão dele, já estavam antes deles assassinarem meu filho e o Cacá, eles passaram já estava com mais de 02(dois) meses quando eles invadiram a casa dele; eu não pude fazer isso (investigação na polícia) porque foi quando eu perdi meu filho e foi a época pior da pandemia eu fui mais de 03(três) a 04(quatro) vezes na delegacia só que eu nunca consegui fazer meu depoimento; eles me procuraram ela e o filho dela pra fazer o depoimento; não sou amiga deles e nem os conheço tanto que nem tenho o número dela; eu vim sozinha não me reuni com

ninguém pra vir pra cá, tanto que eu não tenho nenhum filho meu aqui comigo, eu vim sozinha; o Cacá mexia com tráfico; não tem nenhum inquérito correndo sobre essas mortes, não consegui porque na época eu procurei o delegado aquele grandão que na época tava careca , não sei se foi 03(três) ou 04(quatro) vezes para tirar meu depoimento nunca que dava sempre que tinha diligencia, ocorrência, nunca que consegui; ai já vim conseguir já quando aconteceu esse fato desse rapaz já, falecido e que a delegada já veio me chamar pra ir; Dr. Wilson: não sei falar pra onde foi parar esse celular; não sei; foi quem passou já essas fotos pra mim na época foi a nora do meu filho porque eu não tinha cabeça alguma; passou pra mim e eu pra delegada; o rapaz que faleceu tinha envolvimento com drogas sim; não recebi nenhuma ameaça não, não; não não cheguei a ver esse veículo não; só todo falando um carro preto, um carro preto; nunca vi porque quando eu to em casa to pra dentro e quando não to em casa to trabalhando só chego em casa depois de meia noite; quem me falou que eles estariam envolvido no crime foi num velório do rapaz que apareceu o celular, no velório do finado Cacá; que apareceu esse celular; deram o celular eu não sei pra quem e o chip; o cartão de memória ficou com a mãe do Cacá; ouvi falar na televisão que atiraram nele(Tiago), mas se foi o XU não sei dizer; não sei dizer se o XU tem uma moto não, depois do assassinato, depois que eu enterrei meu filho tá com uns 04(quatro) a 05(cinco) meses que eu vi ele; eu discordo, acho que não que o XU não tinha inimizade com a vítima, porque o filho dessa senhora não tinha vinculo assim com essas coisas; pelo meu conhecimento o XU não tinha motivo nenhum para matar o Elielto; não sei informar se ultimamente o XU(Weverton) sofreu algum atentado; ... Perguntas da Defesa Dr. Sergio: sem perguntas. Perguntas do Magistrado: sem perguntas. Carlos Evaldo Sousa Alves (testemunha compromissada) ... Perguntas da Acusação Promotor: esse celular do crime foi o Eduardo quem repassou esse celular; eu tava procurando um celular pra retirar peças porque eu trabalho com computador e celular, aí uma cliente chegou e falou que estava precisando de celular ai, eu olhei ele no Facebook e falei Pô tem um aqui pra comprar ai ele disse que tava de R$200,00(duzentos) reais, ai eu perguntei onde ele morava, ele falou que não estava na casa dele naquele momento ele estava em frente ao Avante e que ia me vender o celular, eu disse tá tô indo buscar então; aí pedi pra ele abaixar mais o preço pra R$150,00(cento e cinquenta) ai comecei a perguntar de quem era o celular, ai ele disse que era de uma tia dele que estava numa comunidade pro lado de Alenquer e que ela tinha comprado um outro celular mais moderno e mais novo e ela tinha resolvido dar pra ele, pra ele vender, foi o Eduardo que disse isso pra mim; ai eu peguei e falei pra ele assim tem certeza? Tu tens nota fiscal? Tenho mais eu vou te mandar por.. Tem email? Aí eu falei tenho e-mail sim; pode mandar pro meu e-mail, ta vou mandar pro seu e-mail; ele não mandou pro meu e-mail; esse celular era um J2 Prime; e a polícia civil chegou e foi la na minha loja, e perguntou pelo celular e eu respondi tudo normal, ai eu disse quem foi que me vendeu disse como foi também que eu encontrei a pessoa, ai lá prestei o depoimento e foi atrás do celular a qual já tinha passado pra cliente e pegar; ele disse o Eduardo que o celular era da tia dele; o Tiago não participou dessa negociação; nem magno André, nem Ronildo Arruda e nem Magno participaram dessa negociação; ... Perguntas Assistente de Acusação: o único contato que tive foi com ele, o Eduardo; o contato primeiramente foi por mensagem no Facebook e depois pedi o número dele eu liguei e ai falou; e falei que não era pra ele vender pra ninguém porque eu tava precisando muito, ai ele falou assim então ta; ai ele falou que não estava na casa dele e que estava em frente ao avante; a vende tive conhecimento através do Facebook, já a data eu não me lembro, mas eu lembro que parece que foi já no início do ano assim, em janeiro, meados assim; me recordo que quando tive conhecimento da venda do celular já havia saído na mídia a morte do rapaz; já estava saindo já; nunca antes tinha comprado algo do Eduardo essa foi a primeira vez; o aparelho era o J2 Prime; quando o policial chegou lá no meu estabelecimento ele falou que esse celular era envolvido na questão de um homicídio; eu fiquei até pasmo eu falei mas o que pode eu não fiz nada, ele falou assim ué só me diz onde ta o celular e perguntou como eu tinha conseguido o celular, ele não falou de quem era o celular e nem a quem pertencia; ele falou que se tratava de um homicídio e que a polícia não poderia falar mais nada; ai eu falei tá bom vou ajudar; ai eu falei de quem eu tinha comprado e ele falou então vai lá na delegada que ela vai te ouvi, ai eu falei a mesma coisa; já lá na delegacia a delegada falou que o celular pertencia ao acusado me parece; quando na delegacia eu fui prestar meu depoimento o Eduardo não se encontrava lá;

... Perguntas da Defesa Dr.Rogério: sem perguntas ... Perguntas da Defesa Dr. Wilson: sem perguntas... Perguntas da Defesa Dr. Sergio: sem perguntas... Perguntas do Magistrado: sem perguntas. Alexandre Silva Rocha (testemunha compromissada) ... Perguntas da Acusação ... eu conheço os acusados por ser da vizinhança; a história do celular foi que logo após eu sair de férias o Eduardo me ofereceu esse celular que era da marca Apple, só que no momento eu não tinha dinheiro e estava querendo vender o meu, que era um J2 prime e como eu não tinha comunicação de venda assim eu, o Eduardo fez essa venda pra mim; o meu celular era o J2, e no momento em que ele conseguiu comprador a compradora pra falar a verdade nós fomos lá eu e ele juntos eu entreguei o celular pra compradora e tudo mais no bairro de Ipanema voltamos e imediatamente nós já negociamos o outro que ele tinha pra me vender; era uma senhora já que morava no bairro do Ipanema se eu não me engano era bairro do Ipanema; se a polícia foi atrás do celular eu não sei; me vendeu um Apple um Iphone; não conheço a Senhora que comprou o celular meu contato com ela foi só na hora da venda mesmo;

... Perguntas Assistente de Acusação: eu entreguei anteriormente o meu aparelho celular pro Eduardo providenciar uma venda mas não me recordo a data exatamente eu não me recordo Senhor; mas foi sim no início de janeiro, eu me lembro porque eu vendi o celular porque eu não tinha ainda recebido os dias das minhas férias; eu entreguei o aparelho pro Eduardo para que ele providenciasse uma venda e ai ele ficou com o aparelho, mas não passou dias passou umas 02(duas) a 03(três) horas com o celular; não foi informado na delegacia que o ERBs do celular foi localizado na região que possivelmente o acusado foi vitimado; na delegacia eu fui primeiro para esclarecer pra delegada o motivo da venda do celular, o que me disseram na delegacia foi que a vítima tinha um celular igual ao meu; igualzinho ao meu e eu fui pra esclarecer que o celular era realmente foi meu era meu; foi por esse motivo de estar lá; a suposta vítima teria um celular que era idêntico ao meu; meu celular era um J2 prime dourado; ... Perguntas da Defesa Dr. Rogério: no tempo de vizinhança Tiago e Weverton gostavam de fazer a justiça com as próprias mãos, fazer justiça no tempo de vizinhança a justiça quando eu falo é de ver alguém fazendo algo errado

e agir

antes da justiça; como aconteceu algumas vezes de um vizinho pular no lado da casa dele pra roubar ele foi lá e pegou o menino entendeu; outras vezes que eu presenciei que apareceu pessoas que não são cidadãos de bem assim querendo nosso dinheiro essas situações e ele agia bruscamente assim pra pessoa pra evitar outras situações; como eu disse pra delegada esse fato(Tiago, Weverton e Ronildo, saírem juntos) eu vi acontecer , mas no dia que eu cheguei em casa teve uma pequena movimentação luz acesa tinha gente lá na frente da casa da vizinha dele; não sei de nenhuma conversa deles serem milicianos; logo que tudo foi surgindo, foi aparecendo tudo se tornou evidente porque o suspeito já não andava mais no carro dele, andava no carro da sogra, e fatos que foram falados por terceiros tornava isso praticamente pra mim, concreto, foi uma dedução minha, foi foi; ele tinha arma dele, ele mostrou eu presenciei, ele falava pra mim que era uma arma legal, depois do atentado dele, ele começou a andar sempre armado; eu vi o Weverton e o Ronildo frequentando a casa do Tiago sim; o

Ronildo nem tanto, mas o Weverton sim, eles frequentavam eles eram bem amigos; a minha residência é próxima da residência do Tiago, é próxima não chega a passar nem um quarteirão são de 03(três) a 04(quatro) casas; a delegada mencionou os nomes deles mas eu deixei absolutamente claro que a minha convivência é de vizinhos, de algo assim mais próximo era realmente com o Tiago eu via realmente os outros lá mas algo próximo mesmo era com o Tiago dele estar 03(três) casas depois da minha a gente realmente falava como vizinho, convivia e eu realmente conheci o Tiago por causa disso mas os outros não; ... Perguntas da Defesa Dr. Wilson: sem perguntas... Perguntas da Defesa Dr. Sergio: sem perguntas... Perguntas do Magistrado: sem perguntas. Perguntas da Defesa Dr.Rogério (advogado do Tiago e Eduardo): a polícia investigou esse atentado do tiro que Tiago levou e eu cheguei a ser intimado na delegacia por esse fato e fui preso e está correndo uma investigação; não sei lhe dizer se o Tiago me conhecia daquela época já; o Tiago me confundiu com o Buty porque nós éramos muito parecidos cabelo, tamanho...; eu tive conhecimento da placa do carro do Tiago porque quando eu sai eu vi umas fotos ai na internet do carro dele eu já fui ver

placa no outro dia já; esse carro estava rondando lá no bairro que era pra ter cuidado de noite ai; estava rondando a foto do veículo na internet e lá constava a placa; nunca cheguei a seguir o Tiago e nem tirar foto do carro dele; eu fiquei preso quase 02(dois) meses por esse suposto atentado do Tiago; só eu fui preso; o Magno que era moto táxi ele estava passando lá por uma corrida e me conheceu lá merendando lá e ligou para o Tiago; acho que o Magno já me conhecia; ele(Magno) acho que me conhecia já porque foi ele que ligou pro Tiago; eu não conhecia o Magno não se eu ver ele eu não conheço; primeiramente eu não vi o magno dentro do carro não, a primeira vez que ele passou, ele baixou o vidro um pouco o Tiago ai ele olhou e estava ele mais uns 03(três) dentro do carro mas eu não sei quem era esses 03(três); eu só conheci ele porque ele baixou o vidro; era mais ou menos a noite; isso o Magno liga para o Tiago e fala que eu (XU) estava lá, ai o carro apareceu, quando o carro dá o balão lá em cima eu vou embora; aí o Tiago pega uma pessoa que não sou eu, é isso; o Buty estava normal de camisa ele não estava de moto táxi não; ele estava de camisa manga curta, bermuda e sandália; a camisa dele era uma preta se não me engano e a moto dele era uma Fan de cor preta e a minha era uma Bros preta, eu estava com uma camisa vermelha, bermuda jeans e de sandália; eram roupas diferentes e eu não estava armado e nem tenho arma; antes desse atentado eu não conhecia nem Tiago e nem Magno; nenhum deles; nós não moramos no mesmo bairro, eu moro no Santarenzinho e o Tiago e o Eduardo no Diamantino; Não conheço o Eduardo e nem nunca falei com o Eduardo; Não vi se essa noite o Eduardo estava no carro; não sei lhe dizer com o que o Eduardo trabalha; ... Perguntas da Defesa Dr. Wilson (advogado Romildo e Weverton): sem perguntas ... Perguntas da Defesa Dr. Sergio (Magno): eu fiquei sabendo no outro dia já de manhã cedo que a vítima tinha sido pega, fiquei sabendo pelas pessoas que foram lá me contar ... Perguntas do Magistrado: sem perguntas.

Desta forma, apesar da negativa de autoria de todos os envolvidos não existe motivos plausíveis para nessa fase acolher essas teses de negativa de autoria dos acusados, pois, como muito bem dito pela Autoridade Policial com os elementos levantados na investigação policial, como, por exemplo, as localizações das ERBS dos aparelhos celulares dos investigados acabam por coloca-los nas duas áreas principais dos fatos, quais sejam, as proximidades do estabelecimento em que a vítima teria abordado segundo as testemunhas que lá se encontravam e o local onde seu cadáver foi encontrado, e, isso com toda certeza leva a caracterização dos indícios suficientes de autoria.

Além disso, as filmagens indicadas pela Autoridade Policial colocam o veículo preto (similar ao pertencente) ao acusado Tiago na Avenida Fernando Guilhon deixando uma pessoa no horário indicado pelo acusado Weverton quando de seu depoimento perante a Autoridade Policial, devendo ainda ser destacado que os objetos apreendidos na residência do acusado Tiago coincidem com aqueles também indicados pelo acusado Weverton quando de seu depoimento perante na Delegacia de Polícia, com isso, entendo que existem elementos que indicam a possibilidade de que os acusados tenham sim sido os autores do crime de homicídio. Por outro lado, não posso negar que diante da conduta dos acusados WEVERTON, RONILDO, TIAGO e EDUARDO ao prestarem seus interrogatórios modificaram também a situação do acusado MAGNO, que inicialmente estaria sendo levado para fora do local do momento crucial da morte da vítima os depoimentos criaram dúvidas, e, no sentido de que ele também teria participado diretamente dos fatos, sendo que os acusados indicados como autores por ele quando do depoimento perante a Autoridade Policial indicaram perante esse Juízo que somente ele saberia o que teria ocorrido, pois, teria sido a pessoa a devolver o carro pertencente a Tiago e que supostamente teria sido usado para a prática do homicídio. Então essas são as situações dos acusados TIAGO, RONILDO, WEVERTON e MAGNO

que foram acusados de serem as pessoas que colocaram a vítima com vida dentro do veículo pertencente ao primeiro e que somente foi localizado dias depois morte e enterrado em uma cova perto do Ramal de acesso a Comunidade de Ponta de Pedras. Por fim, cabe ser ressaltado o depoimento da testemunha conhecido como XU indicando que ele seria o verdadeiro alvo de Tiago, mas que evadiu do local (estabelecimento onde a vítima foi colocada dentro do carro), sendo que antes disso conseguiu identificar os acusados, especialmente Tiago, com quem já teria tido sérios problemas no passado, e, isso também bate com parte do depoimento prestado pelo acusado Magno perante a autoridade policial indicando infelizmente que a vítima teria sido morta sem nada a dever, mas pelo fato de Ronildo ter dito o nome do real comandante da “operação” – Tiago – ao não utilizar o apelido “zero zero”, caracterizando sem dúvida os indícios suficientes de autoria em relação ao delito homicídio no tocante aos acusados MAGNO ANDRÉ RABELO SIMÕES, RONILDO ARRUDA FEITOSA, TIAGO VIANA FEITOSA e WEVERTON NONATO FLORINDO.

Anoto ainda que o depoimento da única testemunha de defesa não é, até o momento, suficiente para afastar as acusações contra os acusados TIAGO, RONILDO, MAGNO e WEVERTON, especialmente diante das provas materiais e dos depoimentos das testemunhas de acusação que a meu ver possui muito mais robustez.

(...)

Assim destaco que o encaminhamento dos denunciados MAGNO ANDRÉ RABELO SIMÕES, RONILDO ARRUDA FEITOSA, TIAGO VIANA FEITOSA e WEVERTON NONATO FLORINDO para julgamento perante o Tribunal do Júri, ante o reconhecimento dos indícios suficientes de autoria é o que impera, mormente porque nesta fase do processo impera o brocardo jurídico in dúbio pro societate.

(...)

Desta forma, entendo ser impossível o acolhimento da tese de negativa de autoria, ante a existência de elementos que podem indicar as participações dos acusados MAGNO ANDRÉ RABELO SIMÕES, RONILDO ARRUDA FEITOSA, TIAGO VIANA FEITOSA e WEVERTON NONATO FLORINDO no homicídio apurado no processo, e, com deve essa questão ser levado ao Juízo Natural, ou seja, o Colendo Tribunal do Júri, que ao analisar as provas produzidas poderá reconhecer ou não a autoria dos fatos.”

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser os oras recorrentes, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo os réus serem pronunciados a fim de que sejam julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existem indícios suficientes de que os réus sejam os autores do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS JUDICIALIZADAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU OS FATOS. DEMAIS PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A fase de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e os indícios acerca da autoria ou participação do agente, consoante dispõe o art. 413 do CPP. Constitui a pronúncia, portanto, juízo fundado de suspeita. III - In casu, a pronúncia encontra-se fundamentada também em provas judicializadas. Na situação vertente, destaca-se o depoimento de testemunha que presenciou o momento do homicídio como um todo. Esta prova, somada às demais nos autos justifica a submissão do paciente ao Conselho de Sentença, devendo as eventuais contradições ser avaliadas, oportunamente, pelo juízo natural da causa, de quem não se pode subtrair a soberania, insculpida na Constituição Federal de 1988. IV - Havendo, pois, provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a pronúncia é medida que se impõe, sendo que, para desconstituir os elementos de convicção utilizados pela eg. Corte estadual, seria necessário o amplo cotejo do quadro fático-probatório, procedimento vedado na via eleita. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 704881 CE 2021/0355339-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia possui cunho declarató rio e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie. 3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie, ficaram evidenciados a materialidade delitiva através de
boletim de ocorrência,
Laudo Necroscópico (id.18445965), Laudo 2021.04.00043-TAN. (ID.17445967) e Laudo de Levantamento de Local nº 2021.04.000005CCV (id. nº 49170607),

bem como indícios de autoria através dos depoimentos colhido em juízo, como o relato das testemunhas de que os recorrentes foram os autores dos crimes tipificados no
artigo 121, § 2º, incisos I, III e VI, c/c art.1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, c/c art. 148 e art.288, do CPB, c/c art.29 e art.69, ambos do Código Penal Brasileiro
, restando qualquer dúvida da participação dos recorrentes na ação delituosa, razão pela qual se
impõe a manutenção da pronúncia dos oras recorrentes.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 12 de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/08/2024